Tribunal: STM
Processo: 7000681-52.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 396 E ART. 396-A DO CPP COMUM. ILICITUDE DA PROVA E DAS DEMAIS POR DERIVAÇÃO. ADVERTÊNCIA DE MIRANDA. INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI ANTIDROGAS. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO APLICAÇÃO. UNÂNIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. UNÂMIME. DOLO DEMONSTRADO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Preliminar de nulidade pela não aplicação do ANPP. Trata-se de faculdade prevista somente no art. 28-A do CPP comum, desde que cumpridos alguns requisitos pelo infrator, e não de uma obrigação imposta ao Órgão Ministerial. Primeira preliminar rejeitada.
Preliminar de nulidade pela não observância dos arts. 396 e 396-A do CPP comum. Essa norma processual apenas abrange os crimes previstos no CPP comum e não os Inquéritos e Ações Penais que tramitam nesta Justiça Especializada, em face de sua especificidade. Segunda preliminar rejeitada.
Preliminar de nulidade pela ilicitude da prova e das demais por derivação por entender que o depoimento colhido durante o IPM não foi precedido da “Advertência de Miranda” – ou seja, advertido do direito de ficar calado e não produzir prova contra si mesmo –, bem como a nulidade da utilização de tal depoimento na fase processual. Terceira preliminar rejeitada.
Preliminar de nulidade pela inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM. A tese de violação das Convenções de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988) não é acolhida pela melhor doutrina, nem pela jurisprudência do STF e do STM, estando o referido artigo penal castrense em perfeita harmonia com a ordem constitucional em vigor e tendo sido recepcionado pela CF/88. Quarta preliminar rejeitada.
O simples fato de o militar, de forma livre e conscientemente, levar consigo substância entorpecente para local sob o domínio da Administração Militar, ainda mais sabendo tratar-se de cocaína, torna-se condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal capitulado no art. 290 do CPM, independentemente de qual seja a intenção dele e da quantidade de entorpecente que é encontrado em sua posse.
A Lei nº 13.491/17 – que alterou o Código Penal Militar – apenas ampliou as condutas consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as normas contidas na Lei Substantiva Castrense, em especial o delito de entorpecente descrito no art. 290 do referido Diploma Legal.
Diante da especialidade do Direito Penal Militar e das especificidades das Instituições Castrenses, não se aplica o Princípio da Insignificância ao crime de porte/posse de entorpecentes, uma vez que o uso de drogas e a atividade desempenhada pelos militares não se misturam, diante de sua potencialidade lesiva no cumprimento do serviço, sendo totalmente incompatível com os valores, bens e princípios intrínsecos das Forças Armadas.
As demais teses defensivas também não merecem prosperar, tendo em vista que o art. 290 do CPM, por se tratar de crime de perigo abstrato, não exige, no resultado, o efetivo dano causado à saúde para a sua consumação, de maneira que a simples presunção de prejuízo ao bem jurídico tutelado pela Norma já basta para configurar o aludido delito, que, quando praticado no ambiente militar, reveste-se de maior gravidade, ofensividade e reprovabilidade.
Autoria, materialidade e culpabilidade devidamente comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/10/2024 A
17/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000681-52.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: EWERTON THIAGO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO
ANPP; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE NULIDADE PELA NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-
A DO CPP COMUM; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE PELA ILICITUDE DE PROVA E DAS
DEMAIS POR DERIVAÇÃO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
QUARTA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE PELA
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU
VOTO O MINISTRO PRESIDENTE, PELA CONSTITUCIONALIDADE DO
DISPOSITIVO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000681-52.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: EWERTON THIAGO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
POSSE
OU
USO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINARES DE
NULIDADE. NÃO OFERECIMENTO DO ANPP. VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 396 E ART.
396-A DO CPP COMUM. ILICITUDE DA PROVA E DAS DEMAIS POR
DERIVAÇÃO.
ADVERTÊNCIA
DE
MIRANDA.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART.
290 DO CPM. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. APLICAÇÃO
DA LEI ANTIDROGAS. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO
APLICAÇÃO.
UNÂNIME.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. UNÂMIME. DOLO DEMONSTRADO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Preliminar de nulidade pela não aplicação do ANPP. Trata-se de faculdade
prevista somente no art. 28-A do CPP comum, desde que cumpridos alguns
requisitos pelo infrator, e não de uma obrigação imposta ao Órgão Ministerial.
Primeira preliminar rejeitada.
Preliminar de nulidade pela não observância dos arts. 396 e 396-A do CPP
comum. Essa norma processual apenas abrange os crimes previstos no CPP
comum e não os Inquéritos e Ações Penais que tramitam nesta Justiça
Especializada, em face de sua especificidade. Segunda preliminar rejeitada.
Preliminar de nulidade pela ilicitude da prova e das demais por derivação por
entender que o depoimento colhido durante o IPM não foi precedido da
“Advertência de Miranda” – ou seja, advertido do direito de ficar calado e não
produzir prova contra si mesmo –, bem como a nulidade da utilização de tal
depoimento na fase processual. Terceira preliminar rejeitada.
Preliminar de nulidade pela inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art.
290 do CPM. A tese de violação das Convenções de Nova Iorque (1961) e de
Viena (1988) não é acolhida pela melhor doutrina, nem pela jurisprudência do
STF e do STM, estando o referido artigo penal castrense em perfeita harmonia
com a ordem constitucional em vigor e tendo sido recepcionado pela CF/88.
Quarta preliminar rejeitada.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O simples fato de o militar, de forma livre e conscientemente, levar consigo
substância entorpecente para local sob o domínio da Administração Militar,
ainda mais sabendo tratar-se de cocaína, torna-se condição necessária e
suficiente para a caracterização do tipo penal capitulado no art. 290 do CPM,
independentemente de qual seja a intenção dele e da quantidade de entorpecente
que é encontrado em sua posse.
A Lei nº 13.491/17 – que alterou o Código Penal Militar – apenas ampliou as
condutas consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as normas
contidas na Lei Substantiva Castrense, em especial o delito de entorpecente
descrito no art. 290 do referido Diploma Legal.
Diante da especialidade do Direito Penal Militar e das especificidades das
Instituições Castrenses, não se aplica o Princípio da Insignificância ao crime de
porte/posse de entorpecentes, uma vez que o uso de drogas e a atividade
desempenhada pelos militares não se misturam, diante de sua potencialidade
lesiva no cumprimento do serviço, sendo totalmente incompatível com os
valores, bens e princípios intrínsecos das Forças Armadas.
As demais teses defensivas também não merecem prosperar, tendo em vista que
o art. 290 do CPM, por se tratar de crime de perigo abstrato, não exige, no
resultado, o efetivo dano causado à saúde para a sua consumação, de maneira
que a simples presunção de prejuízo ao bem jurídico tutelado pela Norma já
basta para configurar o aludido delito, que, quando praticado no ambiente
militar, reveste-se de maior gravidade, ofensividade e reprovabilidade.
Autoria, materialidade e culpabilidade devidamente comprovadas.
Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a primeira preliminar defensiva de nulidade pelo
não oferecimento do ANPP; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva de
nulidade pela não observância dos arts. 396 e 396-a do CPP comum; por unanimidade,
decidiu rejeitar a terceira preliminar defensiva de nulidade pela ilicitude de prova e das
demais por derivação; por unanimidade, decidiu rejeitar a quarta preliminar defensiva de
nulidade pela inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM; no mérito,
por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo e manter, na integra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença de primeiro grau.
Brasília, 17 de outubro de 2024.
RELATÓRIO
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença proferida pelo
Conselho de Justiça que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd EB EWERTON
THIAGO SILVA DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290,
caput, do CPM, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois)
anos, o regime prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Exordial Acusatória descreve que:
(...) “Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que em 02 de outubro de 2020, por volta
das 7h45, no interior do alojamento do 1º Batalhão de Comunicações de Selva, em
Manaus/AM, o então Sd EV EWERTON THIAGO SILVA DOS SANTOS trouxe consigo, em
lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, aproximadamente 0,602g (seiscentos e dois centigramas) de cocaína,
substância de uso proscrito, conforme o Laudo de Exame Preliminar e Laudo de Perícia
Criminal Federal (Química Forense) (fls. 35/42, Evento 17).
Segundo restou apurado, na data do flagrante, por volta de 7h45, o então Sd EV EWERTON
THIAGO SILVA DOS SANTOS chegou apressado no alojamento dos CB/SD, pois estava
atrasado para a instrução que estava escalado; rapidamente, colocou seu uniforme e saiu do
alojamento em direção ao pátio do Batalhão.
Por volta das 8h, entraram no alojamento os soldados EP JONATHAS, LEANDRO E
WESLEN, os quais estavam saindo do serviço da Companhia de Inteligência. Ao sair do
alojamento, por volta de 8h10, o Sd LEANDRO avistou uma carteira em cima de um beliche e
ao abri-la para verificar a quem pertencia, encontrou um invólucro de plástico e os
documentos do Sd EV EWERTON. Este fato foi presenciado pelo Soldados JONATHAS E
WESLEN.
Em seguida, os soldados EP JONATHAS, LEANDRO E WESLEN dirigiram-se até à sala do
Oficial de Dia (1º Ten MARCOS SOARES), mas não o encontraram. Dessa forma, foram até à
sala do Adjunto ao Oficial de Dia, 3º SGT R LUZ, comunicaram o ocorrido e entregaram a
carteira para o graduado, o qual informou a situação para o 1º Ten MARCOS SOARES.
O 1º Ten MARCOS SOARES deixou a carteira no beliche do alojamento. Em seguida,
questionou ao denunciado se a carteira lhe pertencia, ao que este respondeu que sim. Ato
contínuo, o mencionado Oficial determinou que o denunciado retirasse tudo o que estava
dentro, sendo atendido parcialmente pelo denunciado, visto que, ele não retirou o invólucro.
Ao ser questionado pelo Oficial se o invólucro era seu, o denunciado inicialmente negou. Ao
ser novamente questionado, o denunciado assumiu ser o dono.
Em depoimento no APF, o denunciado então Sd EWERTON afirmou que no dia 1º de outubro
de 2020 foi a uma festa e comprou o entorpecente, usou um pouco e guardou o resto na
carteira. Disse ainda que se tratava se cocaína (fl. 7).
O material apreendido (fl. 21) foi encaminhado ao 7º BPE e, posteriormente, à Polícia
Federal para a realização de exames (fls. 13 e Evento 9).
Conforme o Laudo de Exame Preliminar e Laudo de Perícia Criminal Federal (Química
Forense) (fls. 35/42, Evento 17), os resultados foram positivos para COCAÍNA no material
apreendido, substância que causa dependência física e/ou psíquica, de uso proscrito no Brasil.
Assim agindo, o então soldado do Exército Brasileiro EWERTON THIAGO SILVA DOS
SANTOS, livre e conscientemente, trouxe consigo, em lugar sujeito à administração militar,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, aproximadamente
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

0,602g (seiscentos e dois centigramas) de cocaína, substância de uso proscrito, em lugar
sujeito à administração militar.” (...)
Acompanham a Peça Vestibular, entre outros, os seguintes documentos (Evento
1 do APF nº 7000207-17.2020.7.12.0012):
- Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF);
- Termo de Apreensão e Exibição de Material;
- Nota de Ciências de Direitos e Garantias Constitucionais;
- Nota de Culpa;
- Exame de Higidez Física; e
- Laudo Pericial (Preliminar) Nr 40/2020 – Teste de Constatação de Natureza e
Quantidade de Droga –, elaborado pelo Pelotão de Investigações Criminais do 7º BPE, o qual
constatou que o material apreendido apresenta todas as características da substância
ilícita, qual seja, cocaína.
Em razão do fato narrado na Inicial Acusatória, o acusado foi preso em
flagrante.
Em 3/10/2020, o Juízo da Aud/12ª CJM concedeu a liberdade provisória ao
flagranteado, com fulcro no Art. 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, uma vez que não
estavam presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva (Evento
5 do APF).
Em 27/10/2020, a Superintendência Regional da Polícia Federal do
Amazonas elaborou o Laudo de Perícia Criminal Federal definitivo nº 873/2020-
SETEC/SR/PR/AM, que apresentou resultado positivo para cocaína (Evento 17 do IPM).
A Denúncia foi recebida no dia 22/11/2020 (Evento 1, doc. 2, da APM).
À época dos fatos, o acusado era maior de idade, pois contava com mais de 21
(vinte e um) anos.
Em 15/12/2020, foi certificado, no e-Proc, que o acusado figurava como
desertor na IPD nº 7000215-91.2020.7.12.0012 (Evento 7 da APM nº 7000239-
22.2020.7.12.2012).
Em 16/3/2021, o réu foi devidamente citado (Evento 22, da APM), tendo em
vista sua apresentação voluntária em 15/3/2021 (Evento 23 da IPD).
Em 5/8/2021, ocorreu audiência de instrução criminal, em que foram ouvidas,
separadamente, as testemunhas arroladas pelo MPM: Sd EP Leandro Brito de Araújo; Sd EP
Luiz Weslen da Silva Santos e 1º Ten Marcos Soares de Oliveira (Evento 46 da APM).
Em 6/8/2021, o Acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro
(Evento 48 da APM).
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 26/8/2021, a DPU apresentou rol de testemunhas (Evento 50 da APM).
Em 11/11/2021, ocorreu nova audiência de instrução criminal, em que foi
ouvida a testemunha arrolada pela DPU, Sra. Alessandra Silva dos Santos (na condição de
informante por ser genitora do acusado) (Evento 83 da APM).
Após ter sido devidamente citado, o Acusado deixou de comparecer à Audiência
de interrogatório. O MPM requereu o prosseguimento do feito (Evento 101 da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (Evento 105 da APM).
No mesmo seguimento processual, a DPU requereu, em síntese, diligências para
esclarecer o grau de pureza da substância acautelada e sua reação orgânica no acusado
(Evento 107 da APM).
Em resposta a diligência requerida pela DPU, o Instituto Nacional de
Criminalística (INC) expediu o Laudo nº 2544/2022-INC/DITEC/PF, de 18/8/2022, in verbis:
(Evento 129, doc. 4, da APM).
“(...). 1. Em relação ao alcalóide cocaína identificado, qual o grau de pureza da substância
acautelada?
2. Existe alguma mistura com outras substâncias?
3. Em caso positivo, quais seriam?
Conforme mencionado na subseção II.2 – Resultados, as análises realizadas no material
questionado resultaram positivas para a presença do alcaloide COCAÍNA, e das substâncias
CAFEÍNA e LEVAMISOL com as técnicas empregadas.
(...)
4. A quantidade do alcalóide cocaína identificado no material acautelado é suficiente para
causar algum tipo de reação orgânica ou entorpecimento num ser humano como o acusado?
O signatário não possui subsídios para responder a esse quesito. No entanto, conforme
Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998, republicada no D.O.U. de 01/02/1999, a COCAÍNA,
independentemente de sua quantidade e de sua forma de apresentação (sal, cocaína base,
crack, etc.), é uma substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, podendo causar
dependência física ou psíquica, estando relacionada na Lista F1 – Substâncias Entorpecentes
de Uso Proscrito no Brasil, da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 734-ANVISA, de
11/07/2022, que atualiza a referida Portaria.
Informa ainda o signatário, que, conforme disposto no Anexo I da Portaria nº 240/MJSP, de
12/03/2019, publicada no D.O.U. em 14/03/2019, a CAFEÍNA e o LEVAMISOL encontram-se
relacionados na Lista III dos produtos químicos sujeitos a controle e fiscalização pela Polícia
Federal, de acordo com as condições de seus adendos.”. (Grifos nossos.)
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu que fosse julgada procedente
a Denúncia, com a consequente condenação do réu, nas sanções do art. 290, caput, do CPM,
levando-se em consideração o conjunto probatório constante dos autos (Evento 147 da APM).
A DPU, no mesmo seguimento processual, pediu o (Evento 150 da APM):
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) “o acolhimento das preliminares arguidas para que seja declarada a nulidade do
processo, ante a violação do devido processo legal, devendo ser observadas as etapas dos
arts. 396 e 396-A do CPP. Requer-se, também, a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas ao
caso, para que, acaso condenado, seja apenado conforme o aludido dispositivo. Que o
acusado seja absolvido ante a ausência de tipicidade delitiva, vez que inexistem os requisitos
necessários para a sua caracterização, com base no art. 439, “b”, do CPPM haja visto a
ausência de tipicidade formal à luz do princípio da insignificância. Em caso de condenação,
requer a fixação da pena abaixo do mínimo legal”.
Em 20/4/2023, durante a Sessão de Julgamento, o Conselho de Justiça decidiu,
por unanimidade de votos, condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no artigo 290, caput, do CPM, com o benefício sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime
prisional inicial aberto e o direito de apelar em liberdade (Evento 163 da APM).
A sentença foi publicada em 4/5/2023 (Evento 167, da APM). As partes foram
intimadas da condenação em 5/5/2023 (Eventos 168 e 169 da APM).
Em 16/5/2023, houve o trânsito em julgado para o MPM (Evento 174 da APM).
A DPU, irresignada com a condenação, interpôs a presente Apelação. Nas
razões recursais, requereu, in verbis (Evento 1, doc. 1):
- PRELIMINARES de nulidade:
1 – pelo não oferecimento do ANPP;
2 – pela violação do devido processo legal, devido a não observância do rito processual
previsto nos art. 396 e 396-A do CPP comum;
3 – ilicitude da prova e das demais por derivação, haja vista que o depoimento do réu na fase
de IPM não foi precedido da advertência de Miranda, bem como a nulidade da utilização
dessa oitiva inquisitorial na fase processual.
- NO MÉRITO, pugnou pela:
4 - inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM;
5 - necessidade de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas), ante a nova
competência da JMU;
6 - atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, à luz do princípio
da insignificância.
Em contrarrazões, o MPM rechaçou todas as teses defensivas e pugnou pelo
desprovimento do recurso de apelação apresentado pela Defesa (Evento 1, doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, por meio de parecer do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, pelo conhecimento e
não provimento do recurso defensivo, mantendo-se íntegra a r. Sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 6).
É o Relatório.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois,
ser conhecido.

1ª
PRELIMINAR
DEFENSIVA:
NULIDADE
PELO
NÃO
OFERECIMENTO DO ANPP
Preliminarmente, no que concerne à pretensão de nulidade processual, por
ausência de manifestação do MPM quanto ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
cumpre ressaltar que se trata de uma faculdade conferida ao Órgão Ministerial, e não uma
obrigação, prevista, tão somente, no CPP comum, art. 28-A do CPP, desde que cumpridos
alguns requisitos pelo agente causador do dano.
Nesse diapasão, nota-se no art. 28-A do CPP comum a existência de inúmeras
condições que precisam ser cumpridas pelo réu de forma cumulativa ou alternativa, que
sequer são aplicadas nesta Justiça Castrense, como é o caso da prestação de serviço à
comunidade, da renúncia de bens e direitos e da prestação pecuniária, dentre outros.
Ademais, inexiste previsão legal semelhante no âmbito desta Justiça Militar da
União. Vale dizer que não houve interesse, para o legislador ordinário, em modificar a Lei
Processual Penal Castrense ao editar a Lei nº 13.964/2019, restando, por conseguinte,
evidenciada a impossibilidade de se firmar o referido Acordo de Não Persecução Penal no
âmbito do Processo Penal Militar.
Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar quanto à impossibilidade de
se aplicar o ANPP nesta Justiça Especializada, conforme se constata nos precedentes, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO JUNTO À ORGANIZAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO PROVIMENTO. O Princípio da Especialidade veda a
aplicação do instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça
Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº 13.964,
de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao Código de Processo Penal comum, não
sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. Preliminar rejeitada.
(...). Negado provimento ao recurso defensivo. Maioria. (STM. Apelação nº 7000608-
17.2022.7.00.0000. Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de
Julgamento: 16/03/2023, Data de Publicação: 17/04/2023.) (Grifos nossos.)
...........................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). NULIDADE DO FEITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). REJEIÇÃO. DECISÕES POR UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. (...). IMPROCEDÊNCIA. DANO AO ERÁRIO. CONFIGURAÇÃO. APELO
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. O alcance normativo do Acordo de Não
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do Processo Penal Comum, não sendo possível
invocá-lo subsidiariamente ao CPPM, sob pena de violação ao Princípio da Especialidade,
pois inexiste omissão. 4. Somente a falta de um regramento específico possibilita a referida
aplicação subsidiária, sendo impossível mesclarem-se as regras do Processo Penal Comum e
do Processo Penal Castrense, mediante a seleção das partes mutuamente mais benéficas.
Preliminar de nulidade rejeitada por unanimidade. (...) 8. Sentença condenatória mantida.
Não provimento do Apelo. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000076-77.2021.7.00.0000.
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 19/8/2021. Data de
Publicação: 14/9/2021.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, são os seguintes julgados desta Corte: Habeas Corpus nº
7000374-06.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 26/8/2020. Data de Publicação: 14/9/2020; e Apelação nº 7001106-
21.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 20/2/2020. Data de Publicação: 2/3/2020.
Com efeito, mesmo que fosse admitida a aplicação do ANPP nesta Justiça
especializada, essa proposta só poderia ter sido feita pelo Órgão Ministerial antes de
oferecida a Denúncia, o que não ocorreu no caso dos autos. Portanto, pressupõe-se que se o
mencionado Acordo não foi proposto no momento oportuno, é porque o Parquet Castrense,
possivelmente, entendeu não ser o caso.
Ademais, vale enfatizar que o ANPP não se trata de direito subjetivo do
Acusado, mas, sim, de uma faculdade do Titular da ação penal.
Por oportuno, vale lembrar que esta matéria foi inclusive objeto do Enunciado
nº 18 da Súmula editada por esta Egrégia Corte, publicada no Diário de Justiça eletrônico nº
140, de 22 de agosto de 2022, nos seguintes termos:
SÚMULA nº 18 (DJe N° 140, de 22.08.2022)
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Por essas razões, rejeita-se a preliminar de nulidade da Sentença, por falta de
amparo legal.

2ª
PRELIMINAR
DEFENSIVA:

NULIDADE
PELA
NÃO
OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP COMUM
A DPU suscitou preliminar de nulidade, alegando, para tanto, a
inobservância dos arts. 396 e 396-A do CPP comum.
Preveem os dispositivos legais do Código de Processo Penal comum supra
citados:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se
não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Grifos nossos.)
No entanto, é sempre bom ressaltar que o rito do CPPM não prevê a citação do
Acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, como ocorre na
Justiça Comum. Essa norma processual apenas abrange os casos em que o CPP é aplicado e
não os Inquéritos e as Ações Penais que tramitam nesta Justiça Especializada, em face de sua
especificidade.
Além do mais, a legislação processual castrense, dotado de regramentos e
procedimentos específicos, garantem o pleno exercício do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa nesta Justiça Especializada. Tanto é verdade que a DPU, ao
ser intimada da sentença que condenou seu assistido, interpôs a presente Apelação.
Esta Corte Castrense vem se manifestando, no sentido de rejeitar essa matéria,
conforme o seguinte precedente abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS-
CFC 2017. (...). PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO
DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEITADA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA
NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...). 2. No
tocante a não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), no que tange a esta
Justiça Castrense, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por
intermédio da Resolução 183/CNMP, de 24/01/2018, estabeleceu critérios para a aplicação do
referido Acordo, vedando-o em relação aos crimes cometidos por militares. 3. Não há
nulidade do processo por violação do devido processo legal pela não aplicação das regras
dos arts. 396 e 396-A do CPP Comum, já que o processo penal militar é disciplinado pelo
CPPM, cujo procedimento é diferente daquele previsto no Código de Processo Penal, cujas
regras, nesse contexto, não se aplicam na Justiça Militar da União. (...). 6. Apelação
conhecida e não provida. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000142-
57.2021.7.00.0000. Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
17/02/2022.) (Grifos nossos.)
............................................................
HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. INEXISTÊNCA.
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM. LEI Nº
11.719/2008. INAPLICABILIDADE NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA
CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO
DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto no
art. 9º, inciso III, alínea "b", do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria Constituição
Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do
CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que segue
disciplina própria, ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao mérito da quaestio,
desacompanhadas de suficiente lastro probatório - em especial as que demandem exame de
matéria de prova - devem ser analisadas durante o curso do feito, não sendo, portanto, aptas a
ensejarem o trancamento da ação penal pela estreita via do remédio constitucional. Não é
nulo o julgamento de habeas corpus, na segunda instância, sem que tenha sido intimada a
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

defesa. Súmula nº 431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade. (STM. Habeas Corpus nº 0000028-82.2017.7.00.0000. Ministro Alte Esq
ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 9/3/2017.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, é a Apelação nº 0000095-22.2010.7.12.0012, da relatoria do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgada em 31/8/2016.
Ademais, a DPU não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao
apelante pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses antes de instaurada a Ação
Penal Militar, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer nulidade nesse instante, tendo
em vista que a defesa se manifestou e continua se manifestando no processo.
Dessa forma, em razão da especialidade, devem prevalecer as normas e regras
vigentes no CPPM, em detrimento da legislação processual penal comum.
Por essa razão, rejeito a preliminar de nulidade do processo por inobservância
dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, por falta de amparo legal.

3ª PRELIMINAR DEFENSIVA: NULIDADE PELA ILICITUDE DA
PROVA E DAS DEMAIS POR DERIVAÇÃO
Ainda, a DPU requereu, preliminarmente, a ilicitude da prova, posto que o
depoimento do apelante durante o IPM não foi precedido da “Advertência de Miranda”
– ou seja, advertido do direito de ficar calado e não produzir prova contra si mesmo –,
bem como a nulidade da utilização de tal depoimento na fase processual.
Aduz a combativa DPU, in verbis (Evento 1, doc. 1, fl. 25):
“Da leitura do APF - 7000207-17.2020.7.12.0012 - evento 1, fls. 4 a 8, constata-se que não
houve o exercício do direito constitucional de permanecer em silêncio pelo flagranteado, o
que inquina de nulidade todas as provas colhidas no processo. Isto se deve ao fato que não
foi realizada quando da sua abordagem a advertência de Miranda, ainda mais se levando em
consideração que o testemunho em sede de flagrante delito demonstra violação ao princípio
do nemo tenetur se detegere.”
Do exame dos autos, vê-se que essa preliminar também não merece ser
acolhida.
O Inquérito Policial Militar (IPM) é procedimento administrativo, que visa
investigar fato criminoso. Ao contrário do alegado pela DPU, eventual nulidade (que não é o
caso dos autos) em fase de investigação não conduz à invalidade da instrução processual, haja
vista a completa independência dos procedimentos.
Isso porque possíveis irregularidades geradas no âmbito investigatório podem
ser sanadas pelas provas produzidas em Juízo, desde que observados os ditames
constitucionais e legais, exatamente como ocorreu no caso dos autos.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, com a máxima venia à equivocada DPU, verifica-se, no corpo do
APF (Auto de Prisão em Flagrante), ao contrário do que aduz, que foi observada a referida
“Advertência de Miranda” no depoimento do apelante, nestes termos (Evento 1, fl. 7, do
IPM):
“Em seguida, presente o flagranteado, sendo-lhe informado dos seus direitos constitucionais
de respeito a sua integridade física e moral, ao silêncio, à assistência de advogado e sua
família, à comunicação da prisão à pessoa da família ou qualquer outra indicada, ao de
conhecer a identidade dos responsáveis pela sua prisão, assim como de seu direito legal de
não produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão,
o qual perguntado declarou chamar-se EWERTON THIAGO SILVA DOS SANTOS, brasileiro,
natural da cidade de Manaus-AM, filho de Luiz Augusto Santa Brígida dos Santos e
Alessandra Lima da Silva, solteiro, 21 anos, militar, residente à Rua Rio Bauana, Nr 27 -
Bairro São José Operário - CEP 69086-21 O - Manaus-AM, servindo no 1 ° Batalhão de
Comunicações de Selva, ao ser interrogado sobre o fato que motivou sua detenção disse: que
no dia 1 º de outubro de 2020, foi em uma festa no bairro onde mora, e no caminho comprou o
entorpecente.”. (Grifo nosso.)
Ainda, verifica-se a Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais
(Evento 1, fl. 24, do IPM), in verbis:
“O Presidente do Flagrante, por intermédio da presente Nota, no uso de suas atribuições
legais e tendo em vista o mandamento inserto no artigo 5° da Constituição Federal, FAZ
SABER a, já qualificado na NOTA DE CULPA, junto com a qual este foi entregue, que lhe são
assegurados os seguintes direitos constitucionais:
- o respeito à sua integridade física e moral;
- de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
- a comunicação desta prisão à sua família ou à pessoa indicada; e
- a identificação dos responsáveis por seu interrogatório policial.”. (Grifo nosso.)
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilicitude da prova e das demais por
derivação, já que os direitos constitucionais do apelante foram observados.

4ª
PRELIMINAR
DEFENSIVA:
NULIDADE
PELA
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM
A DPU ainda arguiu, preliminarmente a inconstitucionalidade e a
inconvencionalidade do art. 290 do CPM.
Nesse sentido, a DPU sustenta que as Convenções Internacionais trazem
importante contribuição sobre política de drogas, ao fazer a distinção entre traficante e
usuário.
Esse assunto trata, na verdade, de questão recorrente trazida a lume pela
Defensoria Pública da União em várias oportunidades, tendo sido, em todas elas, afastada por
esta Corte Superior.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque, data venia, temos que constitui um desacerto invocar, no
tratamento da questão de entorpecentes em ambiente militar, princípios, conceitos e valores
que lhe são estranhos.
Nesse compasso, vale destacar que, sob a égide da especialidade do Direito
Penal Militar e das especificidades das Instituições Castrenses, não há que falar em
afastamento da aplicação do art. 290 do CPM, por incompatibilidade com as Convenções
Internacionais de Nova Iorque (1961) e de Viena (1988).
Como se sabe, a tese de violação das referidas Convenções não é acolhida pela
melhor doutrina nem pela jurisprudência do STF e do STM, estando o art. 290 do CPM em
perfeita harmonia com a ordem constitucional em vigor e tendo sido recepcionado pela
CF/88, conforme se constata nos precedentes desses dois tribunais superiores.
É dizer que, sobre essa matéria, há no STM, como também existem na Suprema
Corte, incontáveis julgados, no sentido de que o art. 290 do CPM não contraria à
Constituição Federal, conforme entendimento do STM in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. SAÚDE
PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS COMPROVADAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA
CONSUMO PRÓPRIO. (...). TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Compete
aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de integrantes das Forças Armadas. Preliminar rejeitada por
unanimidade. (...). 3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal,
encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com
os princípios basilares das Forças Armadas. 4. Diante da consolidada jurisprudência do
STM e do STF, a penalização do porte de substância entorpecente, ainda que para consumo
próprio, nas condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na
Constituição Federal. (...). 7. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, está
previsto no art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do
princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma
penal militar. 8. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por unanimidade." (STM. Apelação nº 7000980-69.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data da Publicação: 13/03/2020.) (Grifos nossos.)
Ainda sobre esse assunto, esta Egrégia Corte, da mesma forma, entendeu, nestes
termos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...) III. O tipo penal previsto no art. 290
do CPM encontra-se em perfeita consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais
incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. IV. A inaplicabilidade do princípio da
insignificância ocorre devido a alta potencialidade lesiva do uso de substâncias entorpecentes
em área sujeita a administração militar, com efeitos prejudiciais à regularidade do
funcionamento das Instituições Militares. V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM
tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e voluntária
prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um resultado
concreto. VI. Restaram configurados todos os requisitos do crime, seus elementos subjetivos e
objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo Direito Penal
Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000131-
96.2019.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data da Publicação: 01/07/2019.)
(Grifo nosso.)
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa mesma senda, é o julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE
EFEITO SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se
tratando de uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que "o art.
290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o
princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas
(artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos).
Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido
contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação
comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade
regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis". 2. Ausência de ilegalidade
ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental
desprovido. (AgR HC nº 158.077/AM, Ministro ROBERTO BARROSO, Publicado em
15/03/2019.) (Grifos nossos.)
Desse modo, a norma penal incriminadora insculpida no art. 290 do CPM não
contraria a CF/88, uma vez que, conforme já ressaltado, o Direito Penal Militar tutela bens
jurídicos singulares e intrínsecos à vida na caserna e, por essa razão, trata a questão da
substância entorpecente com maior rigor que no meio civil.
É importante destacar que as referidas Convenções de Nova Iorque e de Viena
não vedam a criminalização da posse de droga para uso próprio, tendo a segunda ressalvado
que fica ao arbítrio dos países signatários a normatização sobre as questões relacionadas aos
usuários de entorpecente.
Ressalte-se que o art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, encontra-se em sintonia com as convenções de Nova Iorque e de Viena e,
sobretudo, com os princípios basilares das Forças Armadas, quais sejam, a Hierarquia e a
Disciplina.
Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do porte
de substância entorpecente em área sob o domínio militar, ainda que para consumo próprio,
nas condições preconizadas no art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição Federal
vigente. Por conseguinte, seja qual for o tipo de drogas, bem como a quantidade apreendida
de entorpecente com o autor do crime, haverá a subsunção do fato à Norma.
Enfim, conforme restou demonstrado, as referidas Convenções, além de não
trazerem em seu texto qualquer impedimento à criminalização da posse de droga pelo
usuário, também são Diplomas que não tem o condão de afastar a vigência do art. 290 do
CPM e, consequentemente, a aplicação deste tipo penal no âmbito da Justiça Militar.
É dizer que a incidência das citadas Convenções de Nova Iorque e de Viena ao
usuário de drogas de forma alguma impede a aplicação de pena privativa de liberdade àquele
que for responsabilizado pelo porte de entorpecente em área sob Administração Militar, não
havendo que se falar, pois, em não recepção ou revogação do art. 290 do CPM.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa razão, rejeito essa preliminar de nulidade, por ausência de substrato
jurídico.
MÉRITO
Inicialmente, destaca-se que o apelante, ex-Sd EB EWERTON THIAGO SILVA
DOS SANTOS, foi denunciado por incorrer no crime de guardar entorpecente em área sob
Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, cujos Laudos preliminar e definitivo
concluíram que o material ilícito, apreendido em poder do acusado, tratava-se de cocaína
(Evento 1, doc. 1, da APM). Por conta disso, foi condenado em primeiro grau.
A DPU, não se conformando com essa condenação, interpôs a presente apelação
para pleitear, nas razões, a absolvição de seu assistido, com base no art. 439, alíneas “b” ou
“e”, do CPPM.
Entretanto, analisando-se as provas dos autos, vê-se que não assiste razão
ao Órgão Defensivo.
Consta, nos autos, que o apelante foi preso em flagrante com cocaína dentro do
quartel, durante o serviço. A substância de uso proscrito foi encontrada acondicionada na
carteira dele, que estava sob o beliche do então militar dentro do alojamento.
A autoria está plenamente comprovada diante das provas testemunhais dos
soldados LEANDRO e WESLEN, que, quando ouvidos, confirmaram, em síntese, que ao
saírem de serviço da Companhia de Inteligência, juntamente com o Sd JONATHAN, se
dirigiram ao alojamento.
Lá chegando, o Sd LEANDRO avistou uma carteira em cima de um beliche e,
ao abri-la para verificar a quem pertencia, encontrou um invólucro de plástico e os
documentos do apelante. Em seguida, os militares comunicaram o fato ao Adjunto ao
Oficial de Dia, 3º Sgt R. LUZ, e este, posteriormente, ao Oficial de Dia, 1º Ten MARCOS
SOARES.
Nesse trilhar, a testemunha 1º Ten MARCOS SOARES afirmou que conduziu
os militares informantes ao alojamento, ocasião em que colocaram a carteira com
entorpecente em cima do beliche, e depois determinou que fosse chamado o Sd EWERTON.
Com a chegada do apelante, foi determinado que ele abrisse a carteira e
retirasse “tudo” que estava dentro dela. Com relutância, o Sd EWERTON retirou o invólucro
com entorpecente da carteira e, ao ser perguntado se lhe pertencia, inicialmente, o réu negou,
porém confirmou, logo depois, que a cocaína lhe pertencia (Evento 62, vídeos 1 a 6, da
APM).
É importante mencionar que o apelante afirmou também, em sede de IPM, que,
no dia 1º/10/2020, tinha ido a uma festa, local em que comprou o entorpecente, fez uso de
parte da referida substância proscrita e depois guardou o restante em sua carteira.
Ainda, confirmou tratar-se de cocaína, in verbis:
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) “que no dia 1 º de outubro de 2020, foi em uma festa no bairro onde mora, e no caminho
comprou o entorpecente. Afirmou ter usado uma quantidade pequena durante a festa e
guardou o que sobrou em sua carteira. Saiu da festa por volta das 23 horas e 30 minutos e foi
para casa arrumar seu material, pois estaria de serviço no dia seguinte. No dia 2 de outubro
de 2020, sexta-feira, quando foi pagar a passagem do ônibus para vir para o 1 ° Batalhão de
Comunicações de Selva, percebeu que o entorpecente ainda encontrava-se dentro de sua
carteira. Então tentou escondê-lo bem, e continuou seu translado para o quartel. Ao chegar
ao Batalhão, entre 07:30h e 07:40h, o militar estava atrasado para a atividade de instrução
para a qual fora escalado, então entrou rapidamente no alojamento e trocou de roupa o mais
rápido que pôde, e saiu apressadamente, deixando sua carteira sobre o beliche em frente ao
seu armário.” (...) (Grifos nossos.)
É de se notar que o apelante não só assumiu a autoria do crime, como também
relatou de forma detalhada de que maneira e aonde conseguiu a substância proibida
encontrada em sua carteira.
Portanto, verifica-se que os depoimentos das testemunhas em Juízo, bem como
a confissão do acusado em sede de APF (Evento 1 do IPM), demonstram que o entorpecente
(cocaína) pertencia ao réu, não havendo, desse modo, dúvidas em relação à autoria do crime
em apreço.
Cumpre registrar que o acusado não foi interrogado em Juízo, pois, apesar de
devidamente intimado, não compareceu à Audiência de qualificação.
Quanto à materialidade do delito, igualmente, restou comprovada pelo Laudo
Pericial (Preliminar), ao qual constatou que a substância apreendida em poder do réu se
enquadrava como droga ilícita – cocaína (Evento 1 do APF) –, bem como pelo Laudo
Definitivo, emitido pela Superintendência Regional da Polícia Federal, o qual apresentou
resultado POSITIVO para cocaína (Evento 17 do IPM).
A DPU ainda requereu diligências com a finalidade de esclarecer o grau de
pureza da substância acautelada e sua reação orgânica no acusado (Evento 107 da APM),
obtendo como resposta do Instituto Nacional de Criminalística (INC) o Laudo nº 2544/2022-
INC/DITEC/PF, de 18/8/2022, in verbis (Evento 129, doc. 4, da APM):
(...) “1. Em relação ao alcalóide cocaína identificado, qual o grau de pureza da substância
acautelada?
2. Existe alguma mistura com outras substâncias?
3. Em caso positivo, quais seriam?
Conforme mencionado na subseção II.2 – Resultados, as análises realizadas no material
questionado resultaram positivas para a presença do alcaloide COCAÍNA, e das substâncias
CAFEÍNA e LEVAMISOL com as técnicas empregadas.
(...)
4. A quantidade do alcalóide cocaína identificado no material acautelado é suficiente para
causar algum tipo de reação orgânica ou entorpecimento num ser humano como o acusado?
O signatário não possui subsídios para responder a esse quesito. No entanto, conforme
Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998, republicada no D.O.U. de 01/02/1999, a COCAÍNA,
independentemente de sua quantidade e de sua forma de apresentação (sal, cocaína base,
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crack, etc.), é uma substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, podendo causar
dependência física ou psíquica, estando relacionada na Lista F1 – Substâncias Entorpecentes
de Uso Proscrito no Brasil, da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 734-ANVISA, de
11/07/2022, que atualiza a referida Portaria.
Informa ainda o signatário, que, conforme disposto no Anexo I da Portaria nº 240/MJSP, de
12/03/2019, publicada no D.O.U. em 14/03/2019, a CAFEÍNA e o LEVAMISOL encontram-
se relacionados na Lista III dos produtos químicos sujeitos a controle e fiscalização pela
Polícia Federal, de acordo com as condições de seus adendos.” (...) (Grifos nossos.)
Importante destacar que não existe qualquer mácula que possa comprometer a
fidedignidade dos Laudos apresentados, os quais confirmaram a materialidade delitiva,
inclusive o Laudo emitido pelo Instituto de Criminalística, em resposta a diligência requerida
pela DPU, visando esclarecer o grau de pureza da cocaína encontrada com o apelante
(Evento 129, doc. 4, da APM).
Na mesma toada, o dolo está igualmente configurado, não havendo dúvidas
quanto à sua presença, bem como a culpabilidade do apelante, até porque ele era imputável
ao tempo do crime; tinha a potencial consciência da ilicitude do fato, pois sabia que não
poderia levar drogas para o interior do quartel e, mesmo assim, preferiu trilhar o caminho do
crime, sendo-lhe, desse modo, perfeitamente exigível conduta diversa.
Dessa forma, ao contrário do que afirma a DPU, observa-se que há nos autos
provas suficientes de que o acusado contribuiu diretamente para a prática do crime militar
previsto no art. 290 do CPM, por ter sido preso em flagrante portando cocaína, no interior de
área sob Administração Militar.
Em outras palavras, o simples fato de o então militar, ora apelante, livre e
conscientemente, levar consigo substância entorpecente para local sob o domínio da
Administração Militar, sabendo tratar-se de cocaína, torna-se condição necessária e suficiente
para a caracterização do tipo penal capitulado no art. 290 do CPM, independentemente de
qual seja a intenção dele e da quantidade de entorpecente que é encontrado em sua posse.
Conforme se observa, as demais teses defensivas trazidas no seu extenso
recurso também não merecem prosperar, tendo em vista que o art. 290 do CPM, por se tratar
de crime de perigo abstrato, não exige, no resultado, o efetivo dano causado à saúde para a
sua consumação, de maneira que a simples presunção de prejuízo ao bem jurídico tutelado
pela Norma já basta para configurar o aludido delito, que, quando praticado no ambiente
militar, reveste-se de maior gravidade, ofensividade e reprovabilidade.
Isso porque o art. 290 do CPM está inserido no capítulo dos Crimes Contra a
Saúde Pública e preceitua a seguinte conduta, in verbis:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos.)
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em razão de seu elemento especializante, contido na expressão “em lugar
sujeito à administração militar”, o crime de tráfico ou posse de substância entorpecente tem
como objeto jurídico não apenas a incolumidade da saúde pública, mas principalmente o
regular funcionamento das instituições castrenses, cuja segurança das atividades militares
pode ser comprometida a partir da exposição da tropa aos efeitos dessa substância proibida.
Insta ressaltar que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela doutrina
como crime plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber,
preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que
para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo, substância
entorpecente, em lugar sujeito à Administração Militar, exatamente como ocorreu na vertente
quaestio.
Além disso, mesmo sob o viés de ser crime de mera conduta e de perigo
abstrato, cristalina é a capacidade de tal conduta em causar sérios danos às Forças Armadas,
por atentar contra os bens, princípios e valores juridicamente tutelados.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador." (...)
(STF. Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Ministro AYRES BRITTO, Plenário, Publicado em
10/2/2011.) (Grifos nossos.)
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados daquele Excelsa Corte
Superior: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de
relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em
2/6/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Buscando a absolvição, a DPU, igualmente, faz ponderações e pugna pela
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei Antidrogas), ante a nova competência da
JMU.
Contudo, mais uma vez, não prosperam as pretensões defensivas. Na verdade,
esse assunto é mais um que, constantemente, a DPU vem pleiteando nesta Justiça, sendo
rechaçado em todas as oportunidades por este Tribunal.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque a Lei nº 13.491/17 – que alterou o Código Penal Militar – apenas
ampliou as condutas consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as normas contidas
na Lei Substantiva Castrense, em especial o delito de entorpecente descrito no art. 290 do
referido Diploma Legal.
Além do mais, ao estender a competência da Justiça Castrense para julgar
crimes previstos na Norma Penal comum, a referida Legislação em nada modificou a
especialidade do Código Penal Militar, uma vez que o seu caráter diferenciado se manteve
intacto e preservado.
Ou seja, segue inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e de seus
institutos despenalizadores no presente caso, posto que a Justiça Militar possui regramento
específico que não foi revogado pela Lei nº 13.491/17, sobretudo pela preponderância do
princípio da especialidade; entendimento esse já exaustivamente discutido, confirmado e
reafirmado por essa Corte, tanto que, inclusive, já sumulou o entendimento no verbete nº 14,
o qual transcrevo, in verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de 23 de agosto
de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União." (Grifo nosso.)
E, no mesmo caminhar, corroborado pela Jurisprudência do STF:
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...)
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. "(...) 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em
relação ao usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos
princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no
critério da especialidade da norma. 5. Ordem denegada. (HC nº 123190, Ministra ROSA
WEBER, Julgado em 02/06/2015.) (Grifo nosso.)
Importante também são os ensinamentos do ilustre doutrinador GUILHERME
DE SOUZA NUCCI sobre o Princípio da Especialidade, in Código Penal Militar
Comentado, 2ª Edição revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014,
págs. 443/444:
“Princípio da especialidade: em confronto com a Lei nº 1.343/2006 (Lei de Drogas),
prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em face do critério da
especialidade. (...). O contexto militar demanda uma rigorosidade excepcional, não se
podendo admitir a benignidade idealizada pela legislação penal comum, ao menos no tange
ao referido art. 28.”
Além do mais, nunca é demais lembrar que não existe omissão na legislação
castrense sobre essa matéria, já que o delito de entorpecente é perfeitamente disciplinado pelo
CPM.
Ainda em seu desiderato, a DPU sustenta a atipicidade da conduta por ausência
de lesão ao bem jurídico tutelado, à luz do princípio da insignificância.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, melhor sorte não socorre a DPU, permissa venia, uma vez que este
assunto, igualmente, está pacificado neste Tribunal, no sentido de que o delito capitulado no
art. 290 do CPM não prevê – e nem necessita que preveja – uma quantidade específica de
entorpecente para caracterizar o crime, motivo pelo qual não há que se cogitar a possibilidade
de aplicação do princípio da insignificância.
Alegar que a quantidade de entorpecente apreendida com o apelante é ínfima e
que, por isso, ele deve ser inocentado, mediante a aplicação desse princípio bagatelar, como
quer fazer valer a DPU, é, no mínimo, descabido, tendo em vista que nem mesmo a ANVISA
determina um quantum específico para caracterizar esse tipo de crime na Portaria nº 344/98,
que regulamenta a questão das substâncias proscritas.
Nesse caminhar, observe-se a Ementa refletindo o julgamento da Apelação
7000028-55.2020.7.00.0000, da relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, ocorrido no dia 28/5/2020, o qual deixa claro que não há possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância, no tocante à questão de drogas no âmbito da
Justiça Militar da União, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO
DE CRUELDADE DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. (...).
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA ALÍNEA "l" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
PREVISTA NA ALÍNEA "D" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) O Supremo Tribunal
Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da Insignificância no âmbito desta
Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito
de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
ainda que pequena a quantidade da droga. O Princípio da Insignificância incide quando
presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". (...)
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (Grifos nossos.)
Na mesma toada, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte
Castrense, que rechaça a aplicação do Princípio da Insignificância no crime previsto no art.
290 do CPM, vide os seguintes precedentes: STF. HC 94685/CE, Rel. Min. ELLEN
GRACIE, Julg. 11/11/2010 e STM. Apelação nº 45-81.2013.7.09.0009/MS, Rel. Min. Gen Ex
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julg. 7/5/2014.
Ainda sobre esse assunto, seguem os ensinamentos de GUILHERME DE
SOUZA NUCCI sobre o Princípio da Insignificância, in Código Penal Militar Comentado, 2ª
Edição, revista, atualizada e ampliada, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2014, págs. 443:
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) “Princípio da insignificância: (...) Em suma, constituindo crime de perigo abstrato e
estando em jogo a saúde pública, não vale a excludente de tipicidade. Além do mais, quando
cometido em área militar, em jogo está também o interesse da instituição militar (...). Na
verdade, é inadmissível que, na vida militar, cuja disciplina é imperiosa, possa-se acolher a
tese de insignificância, quando há o envolvimento de entorpecente.” (...)
Certo é que o consumo de drogas no Brasil não goza de tolerância no meio
social e continua configurando fato típico, ilícito e culpável no âmbito da Justiça Militar.
Portanto, diante da especialidade do Direito Penal Militar e das especificidades
das Instituições Castrenses, não se aplica o Princípio da Insignificância ao crime de
porte/posse de entorpecentes, uma vez que o uso de drogas e a atividade desempenhada pelos
militares não se misturam, sendo totalmente incompatível com os valores das Forças
Armadas, notadamente, pela sua potencialidade lesiva no cumprimento do serviço e na
observância do bens, valores e princípios intrínsecos do meio militar, a exemplo da
hierarquia e da disciplina.
Por todas essas razões supra, não encontra qualquer amparo na alegação
defensiva de que a quantidade de substância ilícita apreendida é “inexistente” e ineficaz
para causar qualquer lesão à saúde pública.
Destarte, com todas as venias, a DPU não apresentou, nos autos, parâmetros
médicos ou científicos precisos para afirmar, com esse grau de certeza por ela sustentado, que
a quantidade de drogas apreendida em poder de seu assistido não pode causar dano a ele ou
ao organismo de qualquer “ser humano”.
Ora, se nem mesmo os Órgãos competentes do Ministério da Saúde têm
condições de delimitar qual é a quantidade certa de drogas para caracterizar crime, então
como a DPU pode afirmar que a porção de substância ilícita apreendida em poder do apelante
não é suficiente para causar qualquer dano ao organismo de um ser humano?
Obviamente, que tal afirmação defensiva é apenas mais outra alegação
desprovida de qualquer fundamento, na vã tentativa de absolver o apelante, sem, contudo,
lograr êxito.
Além do mais, repise-se novamente, o crime previsto no art. 290 do CPM é de
perigo abstrato, porquanto não se exige que o militar, necessariamente, faça uso da substância
entorpecente no interior do quartel para configurar o delito, bastando o simples porte de
drogas em local sujeito à Administração Militar e o infrator já poderá ser enquadrado no
mencionado tipo penal castrense.
Conclui-se, então, que a materialidade do delito foi devidamente comprovada
por meio dos Laudos periciais, não podendo essa importante prova técnico-científica ser
afastada ou desqualificada, tão somente por alegações desprovidas de elementos jurídicos
razoáveis e sem qualquer valor probatório, permissa venia.
Do mesmo modo, a autoria do crime in tela resta cristalina pelo próprio
depoimento do apelante em sede de IPM, bem como pelos depoimentos das testemunhas
presenciais, que foram uníssonas em confirmar os fatos descritos na Peça Acusatória.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, é inquestionável o fato de que o apelante incorreu no crime previsto no
art. 290 do CPM, sendo irrelevante se ele fez ou não uso de drogas no interior da Unidade em
que servia, pois, ao trazer e guardar substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar, o infrator já se enquadra nas elementares daquele tipo penal disposto na Legislação
Substantiva Castrense.
Logo, não existindo dúvidas quanto à materialidade do crime perpetrado pelo
apelante, quanto a sua autoria delitiva e a sua culpabilidade, bem como não se vislumbrando
qualquer excludente de antijuridicidade ou de tipicidade, nada há a ser reparado no Decreto
condenatório a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a primeira preliminar defensiva de
nulidade pelo não oferecimento do ANPP; de rejeitar a segunda preliminar defensiva de
nulidade pela não observância dos arts. 396 e 396-a do CPP comum; de rejeitar a terceira
preliminar defensiva de nulidade pela ilicitude de prova e das demais por derivação; de
rejeitar a quarta preliminar defensiva de nulidade pela inconstitucionalidade e
inconvencionalidade do art. 290 do CPM; no mérito, de negar provimento ao Apelo
Defensivo, para manter, na integra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença
condenatória de primeiro grau.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365564v8 e do código CRC 9cabbe66.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 5/11/2024, às 14:30:9
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365564 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000681-52.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: EWERTON THIAGO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar as
preliminares defensivas, de nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP); de nulidade pela não observância dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal comum; de nulidade pela ilicitude de prova e das demais por derivação; de
nulidade pela inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do Código Penal
Militar.
No mérito, também acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte,
votei pelo não provimento ao Apelo defensivo para manter, na íntegra, a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto proferido pelo
Relator, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ex-Soldado do Exército
EWERTON THIAGO SILVA DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Preliminarmente, a Defensoria Pública da União, atuando em defesa do ex-
Soldado EWERTON THIAGO SILVA DOS SANTOS, alega que o Acordo de Não
Persecução Penal é aplicável ao caso e, assim, pleiteia a anulação do feito, a fim de que, nos
termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, combinado com o art. 3ª, alínea "a", do
Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar manifeste-se
fundamentadamente sobre o oferecimento, ou não, da proposta do referido instituto ao ora
Apelante.
Impende registrar que se tem plena ciência dos contemporâneos precedentes do
Supremo Tribunal Federal que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-A do
Código de Processo Penal a processos penais militares, tanto é que a questão é alvo de
apreciação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nesta Corte.
No entanto, por não terem as decisões do Supremo Tribunal Federal sido
proclamadas com efeito vinculante e eficácia em relação a todos (erga omnes), em recentes
julgados, o Colegiado do Superior Tribunal Militar continuou a firmar o entendimento de não
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito desta Justiça Especializada,
veja-se:
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PEDIDO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
REMESSA
DOS
AUTOS
AO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
OFERECIMENTO. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO AO ENUNCIADO Nº 18 DA
SÚMULA DO STM. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO REJEITADO.
DECISÃO UNÂNIME. Impõe-se a negativa de seguimento ao pleito defensivo dirigido à
conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público
Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), por ser
manifestamente contrário ao Enunciado nº 18 da Súmula de jurisprudência do Superior
Tribunal Militar. Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
AGRAVO INTERNO CRIMINAL nº 7000416-16.2024.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 22/08/2024, Data de
Publicação: 05/09/2024); e
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO
LIMINAR
COM
EFEITO
SUSPENSIVO.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
DUPLO
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
PREJUDICIALIDADE.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO PARQUET PARA
RECORRER. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO
ENTRE MPM E DPU. INDEFERIMENTO JUDICIAL DO ANPP. DECISÕES DA SUPREMA
CORTE. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. NEGATIVA DE
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Após ser instado na Resposta à Acusação, o MPM
foi intimado e optou pela formalização do Acordo de Não Persecução Penal. A negativa de
homologação da instância de origem fez com que ambas as partes ficassem sucumbentes na
pretensão negocial, motivo que deu azo ao interesse recursal do MPM e da DPU. Em
decorrência dessas nuances, a legitimidade recursal do Parquet está abarcada nos contornos
do art. 511 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Consigna-se o fato de as atuais
decisões do STF a favor da incidência do ANPP na Justiça Militar da União não terem sido
proclamadas com efeito vinculante e eficácia erga omnes. É certo que a divergência
jurisprudencial entre esta Justiça Castrense e o Tribunal Maior não é salutar, pois ocasiona
insegurança jurídica temporária aos jurisdicionados. Tudo isso reforça a urgência no trato do
IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, oportunidade em que a discussão será aprofundada à
luz das especificidades da Justiça Militar, visando a pacificação no âmbito interno desta
Especializada. No entanto, até que ocorra o reexame aprofundado do tema com fins à
estabilização da controvérsia, entende-se ser prudente seguir a coerência dos julgados desta
Corte para não fomentar a instabilidade das decisões. Daí porque, vislumbra-se, sem prejuízo
de ulterior reanálise do tema nos autos do IRDR, que seria um contrassenso reformar o
Decisum que determinou a retomada da Ação Penal Militar n° 7000302-12.2023.7.03.0103,
tendo em vista que o juízo a quo se limitou a aplicar o vigente enunciado sumular nº 18 deste
Tribunal. Recurso desprovido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO nº 7000397-10.2024.7.00.0000. Relatora Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 08/08/2024, Data de
Publicação: 04/09/2024)
Sobre o tema, cabe trazer à baila, ainda, o Enunciado nº 18 da Súmula do STM,
que preceitua o seguinte:
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
Acrescenta-se, ainda, que a proposta deveria ter sido apresentada antes do
oferecimento da Denúncia, o que não se verificou no caso dos autos.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, a razão de ser da implementação legislativa foi, justamente, evitar a
deflagração de processo penal, sendo ilógico conjecturar-se que a celebração ocorra, após o
início do processo, que culminou com a condenação do Réu. Trata-se de um instrumento de
política criminal destinado a racionalizar a atuação do Ministério Público, titular da ação, de
modo a mitigar a antiga obrigatoriedade da ação penal.
Sobre tais posicionamentos, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
(ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são
requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório
brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado
verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção,
devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de
política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal,
alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério
Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente
para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". 3. A finalidade do
ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição
depois da condenação, como pretende a defesa (HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega
provimento. (HC 191124 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma,
julgado em 8/4/2021, DJe publicado em 13/4/2021). (Grifo nosso.)
Portanto, constatada a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria,
o Ministério Público não é mais obrigado a oferecer a Denúncia, podendo, a seu critério,
oferecer o Acordo de Não Persecução Penal, desde que presentes os requisitos legais.
A finalidade do instituto é evitar que o processo se inicie e que, por conseguinte,
haja o desgaste desnecessário do aparelho estatal. Tanto é assim que o supracitado dispositivo
legal refere-se a “investigado”, e não a Réu. Ademais, cumpre observar o que dispõem os
respectivos §§ 8º e 10 do art. 28-A do Código de Processo Penal:
Art. 28-A. [...]
§ 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise
da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia.
[...]
§ 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal,
o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior
oferecimento de denúncia.
Dessa forma, uma vez que a consequência do descumprimento ou da não
homologação do Acordo de Não Persecução Penal é, especificamente, inaugurar a fase de
oferta e de recebimento da Denúncia, mostra-se evidente que a possibilidade de composição
se esgota na fase anterior ao recebimento da inicial acusatória. Dito de outro modo, o referido
instituto situa-se na fase pré-processual, mostrando-se incompatível com a instauração da
ação penal.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na verdade, o ato do recebimento da Denúncia deve ser entendido como o
marco limitador para a viabilidade do Acordo de Não Persecução Penal, em relação a
processos que se iniciaram, após a inserção do instituto no ordenamento jurídico pátrio. Uma
vez inaugurada a fase processual, há a preclusão da oferta do aludido Acordo.
No presente caso, o delito ocorreu em 2020, tendo a Denúncia sido recebida em
22 de novembro de 2020 (APM 7000239-22.2020.7.12.0012, Evento 1, RECDEN2), após,
portanto, a edição da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. Não há qualquer justificativa
para a parte não ter requerido a propositura do Acordo de Não Persecução Penal no momento
oportuno, deixando para requerê-la apenas em 25 de novembro de 2022, ou seja, mais de 2
(dois) anos, após o recebimento da Denúncia, nas Alegações Escritas (APM 7000239-
22.2020.7.12.0012, Evento 150, ALEGAÇÕES1), tendo o Ministério Público Militar se
manifestado quanto ao pedido, mas de forma negativa.
Ora, se a Ação Penal Militar já havia iniciado, torna-se ilógico pretender
a aplicação de um instituto cujo objetivo, repito, é mitigar a obrigatoriedade da ação penal e,
assim, evitar que o processo tenha início.
Repito, ainda, que não ignoro os recentes precedentes do Supremo Tribunal
Federal, em sede de Habeas Corpus, que reconhecem a possibilidade de incidência do art. 28-
A do Código de Processo Penal comum a feitos desta Justiça Especializada. No entanto, a
despeito de não discordar do entendimento da Corte Suprema, meu posicionamento quanto ao
não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, no presente feito, funda-se no já exposto
fato de que ocorreu a preclusão da oferta do aludido Acordo.
Registro, a despeito do pedido da Defesa, que em Alegações Escritas o
Ministério Público Militar, optou em não propor na audiência de julgamento o Acordo de Não
Persecução Penal.
Em Contrarrazões de Apelação, o Ministério Público Militar manifestou-se
contra a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Castrense
(Apelação nº 7000681-52.2023.7.00.0000, Evento 1, CONTRAZAP4):
“A tese defensiva vai de encontro com ao entendimento sumulado do Superior Tribunal Militar
no sentido de que “o art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o
Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. Aliás, em
diversos julgados, essa Corte Castrense, ao rechaçar a aplicação do aludido dispositivo aos
feitos que tramitam na Justiça Militar, explicitou que a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
ao introduzir o instituto do ANPP no processo penal comum, silenciou quanto à sua incidência
na Justiça especializada, tratando-se de verdadeiro silêncio eloquente refletindo a
especialidade da Lei Processual Penal Castrense, inexistindo omissão a ser colmatada com
aplicação subsidiária legislação processual comum. (...):”
Como se sabe, o Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade conferida
pelo Ministério Público, desde que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do
dano.
O dispositivo citado prevê que:
"Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazêlo;
II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como
instrumentos, produto ou proveito do crime;
III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena
mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo
da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal);
IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a
ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens
jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou
V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde
que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (...)"
Observa-se do dispositivo legal que existem inúmeras condições que precisam
ser cumpridas pelo Acusado, de forma cumulativa ou alternativa, a depender da
discricionariedade do Ministério Público. Nesse sentido, cito precedente do Supremo
Tribunal Federal:
"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS
FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA:
AUSÊNCIA. 1. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério
Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação
e prevenção do delito. 2. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui,
motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as
particularidades do caso concreto. (...)" (RHC 225573 AgR, Relator Ministro ANDRÉ
MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe-s/n, publicado em 22/4/2024)
No mesmo sentido, trago à colação o recente julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUSSÃO PENAL. ANPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DIREITO SUBJETIVO AO ANPP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A
irresignação da Defesa não merece prosperar, pois não foram apresentados argumentos
novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com
o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema. 2. Não há
direito subjetivo do investigado ao ANPP. Cabe ao Ministério Público a opção de ofertá-lo ou
não, conforme análise do caso concreto, se preenchidos os requisitos legais e se necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental não provido."(AgRg
no Ag em RE 2.517.746/GO, Relator Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO,
Desembargador Convocado do TJSP, julgado em 2/9/2024, publicado no Dje em 4/9/2024)
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que, além da faculdade quanto à negativa pelo Ministério Público,
houve preclusão quanto ao momento do pedido inicial, bem como revisão quanto à
proposta.
Ressalvo, como já dito, que o tema está sendo discutido nesta Corte em sede de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, oportunidade em que poderemos analisar a
questão de maneira ampla e profunda, podendo ser dada a melhor e mais justa solução para o
assunto.
Contudo, no momento, o entendimento que adoto é no sentido de que não se
trata de direito subjetivo do Acusado, mas, sim, de uma faculdade do Órgão Acusador, pois as
condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal, mas não obrigam o Ministério Público a propô-lo, tampouco garantem ao
agente o direito subjetivo a firmá-lo.
Ante o exposto, voto pela rejeição da preliminar de aplicação do art. 28-A
do Código de Processo Penal, referente ao Acordo de Não Persecução Penal.
A Defensoria Pública da União, preliminarmente, argui a nulidade do feito
desde o início, por violação ao Princípio do Devido Processo Legal, em razão de o Juiz
Sentenciante ter deixado de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal.
Enfatizou a Defensoria Pública da União ter havido ilegalidade no fato de o
Magistrado não ter ordenado a citação do Acusado para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, conforme previsto na legislação supracitada.
Preveem os dispositivos legais do Código de Processo Penal comum citados:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se
não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
(...)
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
Nesse ponto, impende registrar que temos ciência do contemporâneo precedente
do Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de trânsito em julgado, no Julgamento do
Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608, na Sessão Virtual de 1º a 11 de dezembro
de 2023, que, ao apreciar questão análoga, pronunciou-se no seguinte sentido:
EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art.
309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396- A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a
apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da
publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se
iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão
de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso
parcialmente provido. (Grifamos.)
Vale ressaltar que o Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608 tinha
como questão principal a apreciação da competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar réu civil e que a conduta delitiva em análise era de um crime
impropriamente militar (corrupção ativa).
Entendo que esses dispositivos, reguladores dos processos em trâmite na Justiça
Comum, não têm o condão de vincular este ramo especializado do Poder Judiciário.
Primeiro, porque, apesar de o rito do Código de Processo Penal Militar não
prever a citação do Réu para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, este
oportuniza ao Réu, durante a instrução processual, todas as prerrogativas de defesa previstas
nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, quais sejam:
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário. (Grifamos.)
Segundo, porque o Código de Processo Penal Militar prevê um rito que,
igualmente, tem como égide os Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, ou seja, desde
a citação até o momento da apresentação das Alegações Escritas são garantidos todos os
meios de defesa.
Friso que, no caso em análise, a Defesa exerceu seu direito de forma
plena, alegando tudo o que é de interesse do Réu, apresentando documentos e arguindo
preliminares e nulidades que considerou viáveis.
Terceiro, infere-se que, ao pronunciar-se a respeito da questão na Sentença, o
Juiz Federal da Justiça Militar da União pontuou sobre a questão relativa à ausência de
citação para apresentação de resposta à acusação, pois a legislação processual penal militar
contempla e assegura o pleno exercício das garantias constitucionais que amparam os
agentes, não sendo necessário lançar mão da legislação comum.
Vejamos abaixo termos da Sentença:
"Alega a Defesa que o rito ordinário previsto no Código de Processo Penal comum confere
maior concretude às garantias constitucionais do acusado. Pretende, portanto, a declaração
de nulidade deste feito, ante a inobservância do que dispõem os seus artigos 396 e 396-A:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o
juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Parágrafo único. No caso de citação por edital, o prazo para a defesa começará a fluir
a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando
necessário."
Conforme se extrai dos dispositivos citados acima, caberá ao Juiz facultar ao acusado
apresentar defesa preliminar, na qual poderá arguir preliminares, bem como alegar tudo o
que for de interesse da Defesa.
Ocorre que a legislação processual castrense é apta a assegurar o pleno exercício das
garantias constitucionais dos acusados, em especial os princípios da ampla defesa e do
contraditório, não havendo qualquer omissão no CPPM que autorize, no ponto sob exame, a
aplicação analógica do Código de Processo Penal comum.
(...)
Vale ressaltar que o rito estabelecido pelo CPPM foi construído visando atender às
peculiaridades da jurisdição castrense, não havendo qualquer fundamento plausível para a
derrogação do 'processo ordinário' estabelecido em seu artigo 384 e seguintes." (Grifos
Nossos.)
Além disso, não existem nos autos argumentos ou elementos que
indiquem vícios que tenham comprometido o exercício amplo do Contraditório e da Ampla
Defesa por parte da Defensoria Pública da União na assistência ao Réu.
Desse modo, não há que falar em cerceamento de defesa, tampouco em vício
à garantia ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Soma-se a isso o fato de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, é
necessária a demonstração de incontestável prejuízo advindo às partes, de acordo com o
Princípio Pas de Nullité Sans Grief, o que não ocorreu no caso em análise.
Embora a Defesa alegue nulidade, haja vista a não aplicação dos arts. 396 e
396-A do Código de Processo Penal comum, esta não demonstrou qualquer ato ou fato sobre
o qual não teve a possibilidade de se manifestar ou que causou prejuízo às questões que
pudessem ser relevantes para uma possível absolvição.
Nesse sentido é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECIFICADA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de
modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão
recorrida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que,
“Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da
comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a
condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal
entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda
Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 22.11.2023). 3. A inexistência de
argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão
agravada 4. Agravo regimental desprovido. (Habeas Corpus nº 236217 AgR, Relator: EDSON
FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/3/2024, Publicado no DJe de 3/4/2024). (Grifo
nosso.)
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 1. Embora a
questionada manifestação do Ministério Público tenha sido posterior à apresentação da
defesa preliminar, o agravante não demonstrou qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa
não teve possibilidade de se manifestar. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à
parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo
penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. Não há como avançar nas alegações postas
nesta ação, de que o Ministério Público inovou e acrescentou ao processo fatos estranhos
a denúncia, por pressuporem o indevido cotejo dos elementos de fato e de prova, providência
que deverá ser objeto da instrução processual. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (Supremo Tribunal Federal. Ag.Reg. no Habeas Corpus nº 144.018/SP, Primeira
Turma. Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, publicado no DJe de 17/11/2017.)
(Grifo nosso.)
O fato de não ter havido resposta à acusação não configura o prejuízo
necessário ao reconhecimento da nulidade, na forma dos arts. 499 e 500 do Código de
Processo Penal Militar, que dispõem:
Sem prejuízo não há nulidade
Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
Casos de nulidade
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
I - por incompetência, impedimento, suspeição ou suborno do juiz;
II - por ilegitimidade de parte;
III - por preterição das fórmulas ou termos seguintes:
a) a denúncia;
b) o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no
parágrafo único do art. 328;
c) a citação do acusado para ver-se processar e o seu interrogatório, quando presente;
d) os prazos concedidos à acusação e à defesa;
e) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação penal;
f) a nomeação de defensor ao réu presente que não o tiver, ou de curador ao ausente e ao
menor de dezoito anos;
g) a intimação das testemunhas arroladas na denúncia;
h) o sorteio dos juízes militares e seu compromisso;
i) a acusação e a defesa nos termos estabelecidos por este Código;
j) a notificação do réu ou seu defensor para a sessão de julgamento;
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

l) a intimação das partes para a ciência da sentença ou decisão de que caiba recurso;
IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.
Impende destacar que a resposta à acusação não é prerrogativa imperativa no
Processo Penal Militar. Nessa perspectiva, cabe evidenciar que, no caso em tela,
a ausência de resposta à acusação sequer significa deficiência de defesa e, mesmo que tivesse
configurado um vício - repiso -, seria necessária comprovação de prejuízo para o Réu.
Logo, inexistindo demonstração de prejuízo experimentado, não é plausível
a nulidade do feito.
Certo é que foram conferidas às partes todas as oportunidades para
manifestarem-se e apresentarem provas, tendo a Defesa se valido de todos os recursos de que
dispunha para bem exercer seu mister. Não houve qualquer entrave à sua atuação e nem a
demonstração do efetivo prejuízo a ela advindo pela falta de citação para apresentação de
resposta à acusação, considerando que as Alegações Escritas foram devidamente
apresentadas.
Vale elucidar que à luz do Princípio da Especialidade, somente se aplicaria a
legislação comum, nesta Justiça Castrense, se inexistisse lei específica em sentido contrário.
Para além, ao se mesclar o regime penal comum e o regime penal militar, de
modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o Princípio da
Especialidade da Lei Penal Castrense, geramos um precedente de insegurança jurídica
altamente nocivo ao processo penal militar.
Ressalto, ainda, que, a despeito da citada Decisão do Supremo Tribunal Federal,
no caso concreto não é plausível a aplicação do rito dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal, uma vez que a Defesa somente requereu a possibilidade de resposta à
acusação quando da apresentação das Alegações Escritas, ou seja, no final da instrução
processual, e não logo após a citação.
Vale lembrar que temos o instituto da preclusão temporal, instante em que um
ato processual não mais pode ser executado pelo simples fato de já ter sucedido outro ato
processual, havendo a incompatibilidade e a ilegitimidade com o ato processual já realizado.
Noutras palavras, se a Defesa não arguiu o seu interesse em apresentar resposta à acusação
logo após a citação, é porque isso não lhe convinha, não lhe interessava, anuindo com o rito
estabelecido.
Ainda que tivéssemos um vício, cabe revelar que resta notória a utilização da
arguição de nulidade do feito como espécie de pedido de nulidade oportunista, conhecida na
jurisprudência dos Tribunais Superiores como nulidade de algibeira.
A nulidade de algibeira consiste em um artifício de não alegação de um vício
processual no instante em que foi detectado, deixando para argui-lo em momento da instrução
processual que seja de melhor conveniência, por parâmetro de oportunismo.
Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPEACHMENT DE GOVERNADOR
DE ESTADO. RESPEITO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 1.079/1950. GARANTIA
DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante 46 consolidou o entendimento da CORTE no sentido
de que apenas a União possui competência para legislar sobre crimes de responsabilidade,
bem como para definir o procedimento a ser aplicado em tais casos, reconhecendo, assim, a
impossibilidade de os Estados e Municípios criarem procedimentos próprios quanto à matéria.
2. No caso concreto, o Órgão Julgador utilizou apenas da Lei Federal 1.079/1950 - conforme
reconhecido pelo próprio Reclamante na petição inicial -, “motivo pelo qual o ato Reclamado
não poderia ter incorrido em violação à competência privativa da União para legislar sobre
crimes de responsabilidade, já que não aplicou qualquer norma local em desconformidade
com a norma federal pertinente” (Rcl 42.161 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 13/10/2020). 3. O rito procedimental aplicável aos Governadores está
previsto nos arts. 74 a 79 da Lei 1.079/1950, o qual não faz referência à necessidade de
apresentação de libelo acusatório. Por outro lado, quanto ao procedimento aplicável ao
Presidente de República e aos Ministros de Estado, previsto nos arts. 14 a 38 do supracitado
Diploma Legal, há previsão expressa da possibilidade de juntada de libelo acusatório (art.
24). 4. Inexistência de prejuízo. A alegação de nulidade, após o esgotamento do trâmite
processual, caracteriza-se como “nulidade de algibeira”. Portanto, “embora tenha o direito
de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu
direito somente no momento em que melhor lhe convier, acaba por renunciar tacitamente ao
seu direito de alegá-la. (...). Nessa quadra, também se revela incompatível com o princípio da
boa-fé processual o reconhecimento de nulidades em qualquer momento processual, sem a
possibilidade de se declarar a preclusão (ACO 847 AgR-segundo, de minha relatoria, Tribunal
Pleno, julgado em 23/8/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (Rcl 46835 AgR, Relator
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/8/2021, DJe-160 de
12/8/2021). (Grifamos.)
Na mesma esteira, vejamos recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
1. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ACÓRDÃO PROFERIDO HÁ QUASE 4 ANOS.
ESTRATÉGIA DA DEFESA ANTERIOR. PROCESSO RECEBIDO PELA DEFEA ATUAL NO
ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. 2. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. WRIT
UTILIZADO PARA CONTORNAR NÃO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. 3. INTERCEPTAÇÕES CONSIDERADAS VÁLIDAS EM WRIT ANTEIOR. HC
344.829/SP JULGADO EM 2016. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A defesa se insurge, em síntese, contra as decisões que deferiram as
interceptações telefônicas, por considerá-las carentes de fundamentação. Contudo, o acórdão
impugnado foi proferido há quase 4 anos, em 2020, tendo a defesa se insurgido contra a
alegada nulidade apenas na presente oportunidade, o que se assemelha à rechaçada nulidade
de algibeira. - Como é de conhecimento, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não
tolera a referida nulidade de algibeira - eiva esta que, podendo ser sanada pela insurgência
imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada como estratégia, numa perspectiva
de melhor conveniência futura" (AgRg na RvCr n. 5.565/RS, Relator Ministro JESUÍNO
RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 23/11/2022,
DJe de 29/11/2022). - Anote-se que é irrelevante se tratar ou não de erro de estratégia dos
advogados anteriores, porquanto, como é de conhecimento, "não é possível suprir as máculas
anteriores ao seu ingresso no feito, sendo recebido o processo no estado em que se encontra".
(AgRg no AREsp n. 2.269.765/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) 2. "A impetração de habeas corpus não pode
acontecer para simplesmente desejar uma reanálise da tese de falta de fundamentação das
decisões que determinaram a interceptação e suas prorrogações, apresentada no âmbito de
recurso especial não admitido, agravo contra sua inadmissibilidade, agravo regimental e
embargos de declaração não acolhidos, tenha este Tribunal adentrado ou não no mérito,
porque, no último caso, o writ não serve para contornar vícios processuais contrários aos
requisitos de admissibilidade do recurso". (AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) 3. A alegada
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ausência de fundamentação das decisões que deferiram as interceptações telefônicas já foi
analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 11/10/2016, ou seja, há quase 8 anos, no
julgamento do Habeas Corpus n. 344.829/SP, interposto contra o acórdão que julgou prévio
writ. No referido mandamus, ficou assentado que "as interceptações foram autorizadas em
virtude da existência de "fortes evidências de que ele praticava comércio ilegal de drogas". -
Nesse contexto, apesar de o presente habeas corpus não revelar mera reiteração, uma vez que
impugna acórdão distinto, qual seja, o proferido na apelação criminal, tem-se que a matéria
já foi efetivamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela ausência
de nulidade, conforme acima transcrito.Dessa forma, não é possível examinar novamente o
tema. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no HC n. 887.087/SP,
Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024,
DJe de 18/4/2024.) (Grifamos.)
Ciente da não citação para apresentar resposta à acusação, a Defesa manteve-se
inerte durante a fase da instrução processual, arguindo a nulidade em ato que antecede ao
julgamento.
Portanto, não se verificou a ocorrência de vício que fulmine de nulidade o
presente feito.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar de
nulidade do processo, por falta de amparo legal.
Ainda de modo preliminar, a Defensoria Pública da União alega que o
depoimento do então Soldado EWERTON THIAGO SILVA DOS SANTOS, quando da
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, não foi precedido da "advertência de Miranda", que
se refere aos direitos do Acusado de permanecer em silêncio e de não produzir provas contra
si mesmo. Assim, pleiteia o reconhecimento da ilicitude da prova e de suas derivações e a
consequente nulidade do feito.
Não se contesta ser ilícita uma inquirição realizada sem que ao suposto Acusado
sejam informadas suas garantias constitucionais, em questão, o direito ao silêncio e a não
autoincriminação.
Contudo, resta notório do Auto de Prisão em Flagrante - Evento 1 do APF,
folhas 4 a 8 -, diverso do alegado pela Defesa, que o Soldado EWERTON THIAGO SILVA
DOS SANTOS foi devidamente advertido de suas garantias constitucionais.
Vejamos trecho que confirma a ciência ao Acusado ( APF nº 7000207-
17.2020.7.12.0012, Evento 1, P_FLAGRANTE1 ):
"Em seguida, presente o flagranteado, sendo-lhe informado dos seus direitos constitucionais
de respeito a sua integridade física e moral, ao silêncio, à assistência de advogado e sua
família, à comunicação da prisão à pessoa da família ou qualquer outra indicada, ao de
conhecer a identidade dos responsáveis pela sua prisão, assim como de seu direito legal de
não produzir prova que o incrimine, ou ao seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, o
qual perguntado declarou chamar-se EWERTON THIAGO SILVA DOS SANTOS, (...), ao ser
interrogado sobre o fato que motivou sua detenção disse:(...)". (Grifos nossos.)
Ademais, observa-se que foi exarada Nota de Direitos e Garantias
Constitucionais, assinada pelo ora Apelante, que ratifica a garantia ao direito de silêncio
(APF nº 7000207-17.2020.7.12.0012, Evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 24).
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale frisar, por fim, que, em seu depoimento, o Primeiro-Tenente MARCOS
SOARES DE OLIVEIRA, que conduziu o flagrante, foi claro e taxativo em afirmar terem
sido garantidos todos os direitos constitucionais ao então Soldado EWERTON THIAGO
SILVA DOS SANTOS (APF, Evento 62, VIDEO5, 2min44seg).
Pelo acima elucidado, entendo que a discussão que ora se trava não merece
delongas, uma vez inexistente qualquer ilegalidade processual quanto à ciência de Direitos e
Garantias Constitucionais.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar de
nulidade do processo, suscitada pela Defesa.
A Defensoria Pública da União suscita, ainda, a nulidade da utilização, como
prova na fase processual, do depoimento prestado pelo ex-Soldado EWERTON THIAGO
SILVA DOS SANTOS no Auto de Prisão em Flagrante.
Cumpre elucidar que as testemunhas presenciais motivaram o início da
averiguação que culminou na prisão em flagrante do ora Acusado, e que condenação não está
amparada exclusivamente na inquirição prestada pelo Réu na fase pré-processual.
Como bem pontuado pela Sentença, a condenação não teve por pilar o
depoimento do Acusado "na fase da investigação", mas, sim, a harmonia deste com os
depoimentos das testemunhas em Juízo, bem como a coesão dos fatos da prisão em flagrante.
Vejamos termos da Sentença:
"(...)
De plano, constata-se que o acusado foi preso em flagrante delito, o que, por si só, serve de
relevante prova a confirmar a autoria do delito previsto no artigo 290, caput, do CPM, uma
vez que tal situação estabelece um nexo de conexão entre o acusado, a cena dos fatos e a
substância entorpecente apreendida.
Cumpre registrar que o acusado não foi interrogado em Juízo, pois apesar de devidamente
intimado, não compareceu ao ato. Contudo, por ocasião do Auto de Prisão em Flagrante,
confessou a prática delitiva:
(...)
Além disso, as testemunhas inquiridas em sede judicial confirmaram a narrativa contida na
Denúncia. Senão vejamos:
(...)
A própria mãe do acusado, Sra. Alessandra Silva dos Santos, ouvida como informante,
contou que o filho estava na posse de drogas no quartel (Evento 82):
'(...)JF: Está certo. Sra. Alessandra, o Ewerton comentou contigo sobre a acusação dele
realizada na denúncia, ele comentou algo com a senhora?
Testemunha: O que ele me informou no dia, que realmente era dele, ele estava
passando por alguns problemas e resolveu fazer isso. Realmente foi uma sensação,
fiquei em choque durante um bom tempo.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JF: Então ele confessou que o entorpecente era dele? Ele confessou isso para a
senhora?
Testemunha: Sim (...)' (grifei)
(...)
Outro argumento defensivo é que a custódia do entorpecente foi mal estruturada, pois a droga
não foi encontrada em poder do acusado e, sim, na sua carteira. Novamente, não é possível
acatar tal argumento, pois não há qualquer dúvida quanto ao fato da droga pertencer ao
acusado. As testemunhas inquiridas foram bastante assertivas e coerentes quando narraram
como encontraram a substância na carteira do acusado, o próprio acusado confessou que a
droga lhe pertencia, o que foi corroborado, inclusive pela sua mãe.
(...)
Certo é que, diante dos fatos provados em Juízo, a condenação do acusado é medida que se
impõe." (Grifos nossos.)
Para mais, há que se ter em mente que a decretação de nulidade em processo
penal, seja ele militar ou não, deve estar intimamente ligada ao Princípio do Prejuízo. Esse
princípio – corolário da natureza instrumental do processo – exige, sempre que possível, a
demonstração de prejuízo, efetivo ou potencial, à parte que suscita o vício, ainda que a
sanção prevista seja a de nulidade absoluta do ato.
É o que dispõe o art. 499 do Código de Processo Penal Militar:
Art. 499. Nenhum prejuízo será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa.
Quanto ao tema supra, registra-se precedente do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO
REGIMENTAL NO ARESP. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art.
563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “o
âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité
sansgrief compreende nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE). 2.
No caso dos autos, não observo qualquer prejuízo à parte, visto que, nos termos do art. 159,
IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, no âmbito do STJ.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - ARE: 1317172 ES 0020916-
39.2009.8.080035, Relator: EDESON FACHIN, data de Julgamento 24/5/2021, Segunda
Turma, Data da Publicação: 9/6/2021). (Grifo nosso.)
Essa necessidade de demonstração do prejuízo está atrelada ao Princípio da
Instrumentalidade das Formas. Afinal, uma vez que a forma do ato não é um fim em si
mesmo, não se pode reconhecer uma nulidade (seja ela relativa ou absoluta) sem que dela
tenha decorrido qualquer consequência danosa, sob pena de desvirtuamento da finalidade do
processo.
No caso concreto, não há prejuízo, tampouco vislumbro interesse em relação
aos efeitos da declaração de nulidade no caso, uma vez que existe lastro probatório suficiente
para confirmar a autoria, porquanto a condenação não se deu pela inquirição do Acusado na
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fase de investigação, mas como dito, das testemunhas que presenciaram o ocorrido.
Assim, não há qualquer prova de que houve prejuízo ao Acusado.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente preliminar de
nulidade suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, a Defensoria Pública da União requer a reforma da
Sentença, para que o Réu seja absolvido, com amparo no art. 439, alíneas “b”, “c” ou “e”, do
Código de Processo Penal Militar. Para tanto, alega a atipicidade da conduta por ausência de
lesão ao bem jurídico penal tutelado, sob a perspectiva da aplicação do Princípio da
Insignificância. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290
do Código Penal Militar, além de pugnar pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Por
fim, alega que a quantidade de material apreendido não teria potencial para causar qualquer
efeito no organismo de um ser humano, não podendo ser considerada substância
entorpecente.
Apontam os autos, em síntese, que, no dia 2 de outubro de 2020, no interior do
alojamento do 1º Batalhão de Comunicações de Selva, em Manaus/AM, o Soldado
LEANDRO - que estava acompanhado dos Soldados JONATHAS e WESLEN -, encontrou
uma carteira em cima de um beliche e, ao abri-la para identificar seu dono, encontrou dentro
dela um invólucro plástico e documentos do então Soldado EWERTON THIAGO SILVA
DOS SANTOS. A carteira e seu conteúdo foram entregues ao superior hierárquico. Em
sequência, o ora Acusado confessou que os objetos lhe pertenciam e que o conteúdo do
invólucro plástico tratava-se de cocaína (processo 7000681-52.2023.7.00.0000/STM, evento
1, RAZAPELCRIM1).
Prefacialmente, quanto à preservação da cadeia de custódia, cumpre evidenciar
que o material foi apreendido no instante do flagrante, na presença do Primeiro-Tenente
MARCOS
SOARES
DE
OLIVEIRA,
do
Cabo
HARLEY
ARAÚJO
DE
CASTRO, do Terceiro-Sargento RAFAEL FRANCO DA LUZ, do Cabo RUANDERSON
OLIVEIRA CORTEZ e dos Soldados LEANDRO BRITO DE ARAÚJO, JONATHAS DE
SOUZA SILVA e LUIZ WESLEN DA SILVA SANTOS (processo 7000207-
17.2020.7.12.0012/AM, evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 21/22).
Além disso, constata-se dos autos que o Exame Preliminar da substância foi
realizado no mesmo dia da apreensão da substância, ou seja, em 2 de outubro de
2020 (processo 7000207-17.2020.7.12.0012/AM, evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 35/42).
Ressalta-se não existir incongruência entre a especificação do material
apreendido e a do periciado, conforme descrição dos seguintes documentos:
- Ofício nº 005- Pres APF/ 1ºBComSl, de 2 de outubro de 2020, encaminhado
do Presidente do Auto de Prisão em Flagrante ao Superintendente Regional da Polícia Federal
do Amazonas ( processo 7000207-17.2020.7.12.0012/AM, evento 1, P_FLAGRANTE1 , fl.
20):
"Sobre o tema, apresento 0,602 gramas de material em granulado, de cor esbranquiçada,
com características visuais semelhantes à substância entorpecente, em um saco de evidência
lacrado (Nr A0000204559), para que possa ser realizado o laudo definitivo de constatação de
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

substância entorpecente, (...)" [Grifo nosso.]
- Termo de apreensão e exibição de material ( processo 7000207-
17.2020.7.12.0012/AM, evento 1, P_FLAGRANTE1 , fls. 21/22):
(...) Cabo, já qualificado nos autos, as testemunhas RAPHAEL FRANCO DA LUZ - 3º
Sargento, RUANDERSON OLIVEIRA CORTEZ - Cabo, LEANDRO BRITO DE ARAÚJO -
Soldado, JONATHAS DE SOUZA SILVA - Soldado e LUIZ WESLEN DA SILVA SANTOS -
Soldado, já qualificados nos autos, todos abaixo assinados, a testemunha LEANDRO
BRITO DE ARAÚJO - Soldado exibiu ao presidente do flagrante um volume, envolto com
um plástico branco, substância com característica branca e de aparente refino.
O supracitado volume foi encontrado acondicionado nos pertences do Soldado do
Efetivo Variável EWERTON THIAGO SILVA DOS SANTOS, quando da sua prisão, no que
determinou a autoridade e sua apreensão. (...)" [Grifo nosso.]
- Laudo Pericial nº 40/2020 - Teste Preliminar de Natureza e Quantidade de
Droga (processo 7000207-17.2020.7.12.0012/AM, evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 35/42).
“(...) Foi recebido para exame um invólucro plástico de cor azul envolto em outro plástico de
cor branca em forma de "trouxinha" (conforme Imagem 01 deste laudo), contendo em seu
interior uma porção de substância granulada de cor branca com as características visuais
parecidas com cocaína.(...).
(...) substância suspeita e foi constatado que a substância tinha o peso de 0,602 g, conforme
imagem 04 deste laudo.” (Grifos nossos.)
-
Laudo
de
Perícia
Criminal
Federal
(processo
7000207-
17.2020.7.12.0012/AM, evento 17, LAUDPERÍ1)
"I - MATERIAL: - (...) foi apresentado o Material nº 1641/2020 - SETEC/SR/PF/AM,
acondicionado em um envelope plástico de segurança lacrado nº A0000204559, constituído
de 01 (um) invólucro confeccionado em duas camadas de fragmento plástico, sendo uma de
cor branca e outra de cor azul, contendo em seu interior 01 (uma) porção de substância
pulverulenta, de coloração esbranquiçada e odor caraterísticos, com massa líquida de
aproximadamente 0,39g (trinta e nove centigramas).
O material apreendido é citado no ofício de solicitação de laudo definitivo de constatação de
substância entorpecente, Ofício nº 055-Pres APF/1ºBcomSl, do 1º Batalhão de
Comunicação de Selva, do Exército Brasileiro, como tendo a massa bruta de 0,602g
(seiscentos e dois centigramas)." (Grifos nossos.)
Relativamente à análise da substância apreendida, o Laudo Definitivo
nº 873/2020 SETEC/SR/PF/AM, de 27 de outubro de 2020, emitido pela Polícia Federal,
Superintendência Regional no Estado do Amazonas, Setor Técnico-Científico, atestou o
seguinte (processo 7000207-17.2020.7.12.0012/AM, evento 17, LAUDPERÍ1):
"III.2 - Resultados:
A amostra com suspeita de ser COCAÍNA apresentou coloração azul ao ser submetido ao
Teste de Scott, bem como seu espectro infravermelho é compatível com a COCAÍNA, sendo
estes resultados definitivamente POSITIVOS para esta substância. As análises químicas
realizadas na amostra encaminhada indicaram a presença do alcaloide COCAÍNA na forma
de sal (solúvel em água).
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A COCAÍNA é de uso proscrito no Brasil, sendo capaz de causar dependência física e / ou
psíquica de acordo com a Portaria nº 344, de 12/05/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária /
Ministério da Saúde e suas atualizações. O alcaloide COCAÍNA está relacionado na Lista
F1 (Lista de Substâncias Psicotrópicas de uso proscrito no Brasil)." (Grifos no original.)
Ressalto que o exame preliminar, igualmente, atestou ser a substância
apreendida Cocaína. Vejamos (processo 7000207-17.2020.7.12.0012/AM, evento 1,
P_FLAGRANTE1, fls. 35/42) :
"3. do Teste de Cobalt-Thiocyanate
Foi extraída uma pequena quantidade da substância suspeita e colocada em contato com o
líquido das ampôlas para a realização do teste (NAR10004 Cobalt-Thiocyanate Reagent -
Cocaine HCI, Procaine, Tetracaine e Methadone Test , da marca Sirchie).
O resultado do exame foi de POSITIVO para cocaína, por apresentar granulas de coloração
AZULADA, (conforme imagem 06 deste laudo) da substância suspeita que entrou em contato
com os líquidos do interior da ampola do teste, apresentando as características presumitivas
da presença dos ingredientes ativos presentes na COCAÍNA. Cabe ressaltar que o exame
realizado se trata de um exame do tipo destrutivo, que ao ser realizado, destrói a substância
com que entra em contato por gerar reações químicas, o que justifica uma quantidade menor
da substância após a realização do exame.
[...]
Quesito 1:
Se a substância apreendida se enquadra como droga ilícita (cocaína)?
Resposta: A substância apreendida apresenta as características presumitivas da COCAÍNA
que é uma droga ilícita, conforme publicado no Diário Oficial da União na resolução -RDC
Nº 246, de 21 de agosto de 2018, tendo apresentado resultado POSITIVO, para os princípio
ativos presentes na cocaína, conforme o teste realizado no item 3 deste laudo." [Grifos
nossos.]
Como se constata, ficou caracterizado que se tratava de substância considerada
ilícita, capaz de causar dependência física e/ou psíquica. Portanto, foi comprovada a
materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar.
No tocante à autoria, a despeito de o Réu não ter comparecido à audiência de
qualificação e de interrogatório, todos os depoimentos das testemunhas do Ministério Público
Militar foram uníssonos em confirmar os termos descritos na Denúncia, não havendo dúvidas
de que o então Soldado do Exército EWERTON THIAGO SILVA DOS SANTOS foi o
autor do crime em apreço.
Confiram-se, a propósito, trechos relevantes dos depoimentos judiciais das
testemunhas quanto às circunstâncias do delito (APM nº 7000239-22.2020.7.12.0012, Evento
62, VIDEO1 a VIDEO5).
O Primeiro-Tenente MARCOS SOARES DE OLIVEIRA, Oficial de Dia,
relatou que, após ser acionado por outros militares, pegou a carteira e o invólucro com a
substância entorpecente e levou até o comandante da Organização Militar, Coronel
ALEXANDRE SANTANA MOREIRA, sendo-lhe orientado a proceder à prisão em flagrante
delito do ora Acusado.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informou que devolveu a carteira no beliche, sendo que, quando o então
Soldado EWERTON chegou ao alojamento, solicitou-lhe que abrisse a carteira e retirasse
o conteúdo. Destacou que o Acusado retirou o documento de identidade e o cartão, mas que,
inicialmente, não retirou o invólucro com a substância entorpecente. Disse que, após
perguntar ao Acusado se ele já tinha retirado tudo da carteira, este retirou dali o entorpecente.
Ressaltou que, de início, o Acusado negou ser o dono da droga, mas que, ao ser questionado
novamente, sob o alerta de não faltar com a verdade, ele confessou ser o proprietário do
material, afirmando que já fazia uso da substância desde os vinte ou dezenove anos de idade.
O Soldado LEANDRO BRITO DE ARAÚJO relatou que avistou uma carteira
em cima da beliche do alojamento, pegou-a e abriu-a para ver de quem era. Destacou que viu
o invólucro contendo a suposta substância entorpecente. Informou que, juntamente com os
Soldados JHONATAS e WESLEN, comunicou o fato ao Oficial de Dia, Tenente MARCOS
SOARES.
O Soldado LUIZ WESLEN DA SILVA SANTOS relatou que estava presente
quando a carteira do Acusado foi encontrada pelo Soldado LEANDRO no beliche do
alojamento.
Por fim, de forma coesa, os Soldados LEANDRO BRITO DE ARAÚJO e LUIZ
WESLEN DA SILVA SANTOS relataram terem presenciado quando o Tenente MARCOS
SOARES ordenou que o Acusado tirasse tudo o que havia dentro da carteira. Disseram que,
após o Acusado retirar os documentos da carteira, retirou o invólucro com a droga.
Pontuaram que, inicialmente, o Acusado negou ser o dono do material, mas que, após
conversar com o Tenente, confirmou que a droga era sua e que consumia desde os dezenove
anos.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso legal e
diante das partes.
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, as quais não são contestadas
no Recurso, passemos à análise das alegações do ora Apelante.
Quanto à alegação de atipicidade por ausência de lesão ao bem jurídico penal
tutelado, sob a perspectiva da aplicação do Princípio da Insignificância, cabe elucidar que, ao
se observar a dinâmica dos fatos e os relatos das testemunhas, resta notório que a conduta do
Réu amolda-se perfeitamente ao tipo insculpido no art. 290, caput, do Código Penal Militar,
na modalidade "trazer consigo".
O tipo penal do art. 290, caput, do Código Penal Militar é classificado pela
doutrina como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber,
preparar, produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que
para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo, substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
Administração Militar.
Nesse mote, infere-se que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
trazer consigo substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se
de cocaína, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

independentemente de qual seja a intenção do agente.
Tem-se por certo que o porte, guarda e/ou uso, dentro da organização militar, de
substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas; dessa forma, o desvalor da conduta atinge
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.
Vale ressaltar que não existe a necessidade de se materializar dano contra a
incolumidade pública se o militar é surpreendido ao portar drogas ilícitas dentro do
aquartelamento.
Esta Corte Castrense rechaça a tese de ausência de perigo efetivo de lesão à
saúde pública nos chamados crimes de perigo abstrato, como se depreende do seguinte
julgado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime".(STM. APELAÇÃO
nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020). (Grifo nosso.)
Portanto, mesmo tratando-se de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do Código
Penal Militar são penalmente relevantes, pois, reafirmo, seu efeito é altamente pernicioso à
empregabilidade da tropa, ao seu moral e, principalmente à saúde e à segurança de todos os
integrantes da caserna em razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
Desse modo, não há que se falar em ausência de lesão ao bem jurídico tutelado
pelo art. 290 do Código Penal Militar. Repiso que, no caso em tela, constata-se a ocorrência
tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre a ação do Apelante e o estabelecido
na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos
bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
É inarredável a conclusão de que o delito previsto no art. 290 do Código Penal
Militar apresenta alta reprovabilidade, consistindo em conduta perigosa e atentatória aos
interesses de toda a sociedade.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois se trata
da saúde pública.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar - à segurança das Organizações Militares e de seus integrantes -, a posse ou o uso de
drogas. Reitero, tal comportamento não se coaduna com os valores e os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas.
Para mais, impende destacar ser inadmissível que militares, cujo serviço se
desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de substâncias ilícitas que
interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva e possa causar estado euforia intensa ou
mesmo “psicose tóxica”.
Nesse contexto, vale registrar que mesmo a constatação de pequena quantidade
de substância entorpecente - frise-se -, no ambiente castrense não é prerrogativa capaz de
ilidir a tipicidade da ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o
consequente dever de retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças Armadas,
consoante disposto no art. 142 da Constituição Federal 1988.
Dito isso, cito excerto de recente Decisão do Ministro LUIZ FUX do Supremo
Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 24265, julgado em 14 de junho de 2024:
"3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas
desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados
pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto." (Grifamos.)
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para situações
que requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em que o agente está
inserido, tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência, pois
nele impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito, do
civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito de
equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal”. (STF – Habeas Corpus
nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011)." (Grifos nossos).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus
nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em
25/3/2014).
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente Castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Por sua vez, no que pertine especificamente à quantidade de substância
apreendida - aproximadamente 0,602g (seiscentos e dois miligramas) -, não pode ser
considera como inexpressiva.
Destaca-se que a cocaína é a droga com o maior potencial de dependência
psicológica, sendo substância entorpecente altamente nociva ao organismo e de grande poder
destrutivo à saúde física e mental do usuário.
Ainda quanto à questão, vale transcrever excerto de Decisão do Superior
Tribunal de Justiça que adota a quantidade de 0,5g de cocaína como não sendo insignificante.
"MÉRITO: A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação do réu nos termos
da sentença. Autoria e materialidade comprovadas principalmente pelos depoimentos dos
agentes públicos, tanto na fase administrativa quanto judicial, que foram verificar informação
de que o acusado plantava e cultivava maconha em seu terreno. Ao promoverem a revista no
endereço, com a regular autorização da mãe do réu, encontraram 02 pés de maconha, bem
como uma porção, já beneficiada, de maconha, pesando aproximadamente 6,3g, 03 galhos da
mesma planta, e 02 porções de cocaína, cada uma pesando, aproximadamente, 0,5g, sem
olvidar 01 cartucho de calibre 38, 01 cartucho de calibre .22, e 03 cartuchos de plástico de
calibre .36, evidenciando sua participação nos delitos narrados na denúncia. Descabe o
pedido de desclassificação para posse de droga, uma vez que eventual condição de usuário,
que sequer foi comprovado nos autos, não impede a traficância, pois é comum
consumidores venderem drogas para sustentar seu vício. Quanto ao ilícito do art.12 da Lei
de Armas, também não merece reforma o julgado. Cumpre referir que o crime de posse ilegal
de munição é delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a
comprovação de algum dano ou a ocorrência de qualquer prejuízo para a sociedade, pois
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presumido pelo mero ato de possuir. Princípio da insignificância não aplicado." (HABEAS
CORPUS Nº 751800 - RS (2022/0194666-2), RELATOR(A) Ministro MESSOD AZULAY
NETO, DATA DA PUBLICAÇÃO 15/06/2023) (Grifos nossos.)
Infere-se do julgado acima que 0,5g é quantidade suficiente para causar efeitos.
Deixar de sancionar devidamente pessoas que cometem nefasta conduta pode
representar um perigo ainda maior para o meio social, alimentando a cultura de impunidade e
injustiça que atormenta o nosso país.
Pelo elucidado supra resta cristalino que teses suscitadas sob a égide da ínfima
quantidade de droga e da incidência do Princípio da Insignificância são incompatíveis com o
art. 290 do ordenamento jurídico militar.
Noutra perspectiva, cabe salientar que, para a aplicação do Princípio da
Insignificância a uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos
seguintes pressupostos: mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da
ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos
para que esse princípio fosse adotado, consoante se observa dos seguintes julgados:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida.” (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF. AG. REG. NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator:
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020).
(Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da
ínfima quantidade de droga apreendida e da ausência de perigo efetivo de lesão.
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência, tanto da tipicidade formal, que é a
correspondência entre a ação do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto
da tipicidade material, entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo
Código Penal Militar.
Portanto, a reprimenda penal faz-se necessária, diante das razões já explicitadas
e da perigosa repercussão que traria para o interior da caserna e para a sociedade como um
todo uma possível absolvição.
Melhor sorte não assiste à Defesa quanto à alegação
de inconstitucionalidade e/ou inconvencionalidade do art. 290 do Código Penal Militar frente
a precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e suas Convenções
Internacionais.
Relativamente ao tratamento humanizado ao usuário de droga e à possível
recepção dos termos das Convenções Internacionais e das modernas tendências do Direito
Internacional dos Direitos Humanos, cabe observar que as Convenções Internacionais,
embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo
Congresso Nacional nos termos do § 3° do art. 5° da Constituição Federal.
Bem assim, não são aptas a enfrentar o normativo ordinário pátrio e a submetê-
lo às suas disposições, recepcionando-o ou deixando de fazê-lo. Em outras palavras, não
possuem envergadura constitucional para neutralizarem possível incongruência dos textos
infraconstitucionais.
Ainda que assim não fosse, registro que o art. 290 do Código Penal Militar em
nada se incompatibiliza com as Convenções Internacionais, uma vez que elas também não
proíbem a criminalização da posse de drogas pelo usuário, seja o agente civil ou militar.
Portanto, não há de ser reconhecida a inconvencionalidade da tutela penal
militar para os usuários de droga, sendo perfeitamente aplicável à espécie o art. 290 do
Código Penal Militar.
Igualmente, não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar sob o argumento de que somente seria aplicável a legislação comum se
inexistisse lei específica em sentido contrário.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal torna-se inviável sem que o
Estado seja soberano. Significa que, sem Soberania, é impossível a consecução de qualquer
modelo de Estado.
Assim, de modo a se assegurar o respeito ao Princípio da Soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o
art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da
legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, faz-se mister reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das Organizações Militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas. Esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas.
Dessa forma, não se pode restringir a competência da Justiça Militar da União
ao processamento e julgamento de crimes propriamente militares, até porque não se pode
comparar o usuário de drogas dentro do quartel com o usuário comum - tampouco apená-lo
da mesma forma -, pois a responsabilidade que aquele possui, estando no interior de um
aquartelamento, é inestimável.
Com efeito, a aplicação da Lei Penal Militar torna-se imprescindível frente ao
Princípio da Especialidade e como garantidora fundamental dos pilares constitucionais da
hierarquia e da disciplina. Cito precedente desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO
TOXICOLÓGICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. TESE DE
CONTRARIEDADE DO ART. 290 DO CPM ÀS CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE
VIENA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO À
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. A autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em
que se deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A
materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio
ativo tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. As convenções
de Nova Iorque e de Viena não servem para confrontar a aplicabilidade do art. 290 do Código
Penal Militar no tocante ao porte de drogas na caserna, haja vista que o maior rigor penal
conferido pela norma incriminadora castrense guarda conformidade no contexto
principiológico-constitucional, notadamente à luz do princípio da especialidade, dado o
regime especial a que se submetem os membros das Forças Armadas. Precedentes do STM. A
constatação de pequena quantidade da maconha apreendida em poder do acusado não
descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a tipicidade da conduta se
dessume do desvalor da conduta que atinge, gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida
militar, e não apenas a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que
instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Súmula nº 14 do STM.
Precedente do STM. Apelo defensivo desprovido. Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº
7000444-23.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE. .
Data de Julgamento: 3/12/2020, Data de Publicação: 2/2/2021). (Grifo nosso).
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-
27.2020.7.00.0000/PE, de relatoria da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (julgada em 3/12/2020); Apelação nº 7000290-05.2020.7.00.0000/PE,
de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 20/8/2020);
e Apelação nº 7000143-76.2020.7.00.0000/SP, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS (julgada em 20/8/2020).
Nesse ponto, acentuo a posição de que não há como afastar o Princípio da
Especialidade da Lei Penal Castrense, haja vista o entendimento dado pelo Enunciado de
Súmula nº 14 de Jurisprudência do STM, que prevê:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União”.
Assim, apesar da existência da Lei nº 11.343/06, o art. 290 do Código Penal
Militar deve continuar sendo observado, pois é ele que, neste âmbito especializado, define o
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar.
Quanto ao pedido da Defesa de aplicação dos benefícios previstos no art. 28 da
Lei nº 11.343/06, o que teria sido viabilizado pela Lei nº 13.491/17 - que ampliou a
competência da Justiça Militar da União para o julgamento de crimes impropriamente
militares -, cumpre destacar não haver respaldo nesta Justiça Especializada.
Mesmo considerando o entendimento de que as políticas sociais seriam
eficientes para recuperar o usuário de entorpecente e que seria razoável a fixação de penas
alternativas do Código Penal comum, cabe apontar que o Princípio da Especialidade do
normativo penal militar impede a incidência da apontada legislação comum, permanecendo
plenamente vigente o art. 290 do Código Penal Militar.
À luz de tal princípio, somente se aplicaria a legislação comum se inexistisse lei
específica em sentido contrário.
No entanto, essa asserção não se faz presente no caso concreto, porque o
Código Penal Militar tratou de incriminar com mais rigor a posse de substância entorpecente
em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares da hierarquia e
da disciplina.
Afinal, como visto, não há possibilidade de se negligenciar quanto ao perigo
que a posse ou o uso de drogas no interior dos quartéis pode causar à segurança das próprias
organizações militares, de seus integrantes e, reflexamente, à sociedade como um todo.
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a
incidência da Lei nº 11.343/06, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do Código Penal
Militar. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação comum, ou mesmo os tratados e
as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei específica em
sentido contrário.
Todavia, tal premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o Código
Penal Militar, em seu art. 290, caput, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de
substância entorpecente em área sob a Administração Militar, em homenagem aos princípios
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

basilares das Forças Armadas.
Portanto, não se pode mesclar o regime penal comum e o regime penal militar,
de modo a selecionar as partes mais favoráveis de cada sistema e, assim, espancar o Princípio
da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento predominante nesta Corte, como se observa dos
seguintes julgados:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. LAUDO PRELIMINAR. CONSTATAÇÃO
DA
PRESENÇA
DE
"TETRAHIDROCANABINOL".
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REGULARIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NORMA PROCESSUAL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TESES DEFENSIVAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUBSIDIARIEDADE
DO DIREITO PENAL. LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O militar que porta, ainda que para o seu
próprio consumo, maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito previsto
no art. 290 do CPM. 2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, a qual, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade,
mas, também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos Princípios da
Hierarquia e da Disciplina Militares. 3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves
reflexos no ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal, da
Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade material. 4.O porte de
drogas, em área sob a Administração Militar, previsto no art. 290 do CPM, afasta a
incidência da Lei nº 11.343/06, em face dos princípios da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. 5. Conforme pacificado no
âmbito da jurisprudência do STM e do STF, o termo de apreensão não perfaz essencial se, no
conjunto probatório, houver outras provas elucidativas da conduta. 6. Independentemente do
atual alcance da Lei n° 13.964/19, as diligências e os procedimentos, realizados antes da sua
vigência, seguem o quanto estabelecido na Legislação Processual Penal Militar, conforme o
art. 5° do CPPM. 7. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por maioria". (STM. APELAÇÃO nº 7000428-69.2020.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de
Publicação: 2/12/2020). (Grifo nosso).
No mesmo sentido, têm-se: Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000/PR, de
relatoria do Ministro o Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (julgada em 18/6/2020);
Apelação nº 7000133-32.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro GEN EX LUIS
CARLOS GOMES MATTOS (julgada em 22/10/2020); e Apelação nº 7001150-
40.2019.7.00.0000/RJ, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 5/3/2020).
Reitero, que se deve ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da
caserna, a hierarquia e a disciplina militares - são esses os princípios que estão em jogo no
momento -, não havendo como se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal
Castrense, haja vista o entendimento dado pelo Enunciado de Súmula nº 14 de Jurisprudência
do Superior Tribunal Militar.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/17 teve por objetivo atrair a competência
para a Justiça Militar da União de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar,
quando praticados nas situações elencadas naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

in mellius, como pretende fazer crer a Defesa ao interpretar que a legislação em apreço
passou a permitir, em detrimento do Código Penal Militar, a aplicação da Lei nº 11.343/06,
mesmo que mais benéfica.
Em que pese a Lei nº 13.491/17 ter acrescido à competência desta Justiça
Especializada o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar,
isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar.
Ora, a Lei nº 13.491/17 nos trouxe competência suplementar, quando não
houver, para a espécie, previsão no próprio Código Penal Militar, cujas disposições
permaneceram intactas. Nada foi revogado em favor da lei penal comum.
Nesse mote, é incabível a aplicação, neste ramo do Poder Judiciário, de medidas
restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.
Quanto à proposição compreendida no termo "maconha ontológica", que seria
para situações em que a quantidade é tão pequena que a substância nem poderia ser
considerada como entorpecentes, vale elucidar que tal premissa, no máximo, poderia
relacionar-se com o escopo de dimensionar a quantidade para diferenciar a posse para uso do
tráfico de entorpecente.
Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, não se pode dizer que o uso
"recreativo", somado à pequena apreensão de substância (0,602g), seja irrelevante quanto aos
efeitos psicotrópicos e de dependência, os quais determinam a ilegalidade da conduta.
Ora, se a quantidade era irrisória a ponto de não causar qualquer efeito, por qual
razão o Réu teria guardado a cocaína em sua carteira e não a jogou fora?
Nesse ponto, impende transcrever resposta a quesito do Laudo Definitivo
LAUDO Nº 2544/2022 – INC/DITEC/PF quanto à possibilidade de a substância apreendida
causar reação orgânica ou entorpecimento (APM nº 7000239-22.2020.7.12.0012, Evento 129,
LAUDOPERIC4).
4. A quantidade do alcalóide cocaína identificado no material acautelado é suficiente para
causar algum tipo de reação orgânica ou entorpecimento num ser humano como o
acusado? O signatário não possui subsídios para responder a esse quesito. No entanto,
conforme Portaria nº 344-SVS/MS, de 12/05/1998, republicada no D.O.U. de 01/02/1999, a
COCAÍNA, independentemente de sua quantidade e de sua forma de apresentação (sal,
cocaína base, crack, etc.), é uma substância entorpecente de uso proscrito no Brasil,
podendo causar dependência física ou psíquica, estando relacionada na Lista F1 –
Substâncias Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil, da Resolução da Diretoria Colegiada
– RDC nº 734-ANVISA, de 11/07/2022, que atualiza a referida Portaria. Informa ainda o
signatário, que, conforme disposto no Anexo I da Portaria nº 240/MJSP, de 12/03/2019,
publicada no D.O.U. em 14/03/2019, a CAFEÍNA e o LEVAMISOL encontram-se relacionados
na Lista III dos produtos químicos sujeitos a controle e fiscalização pela Polícia Federal, de
acordo com as condições de seus adendos. (...)." (Grifos nossos.)
A despeito da diminuta porção de pó geralmente utilizada, a cocaína é
extremamente nociva haja vista o seu desmedido poder de dependência química, o qual tem
como consequência o risco mais acentuado à saúde e à incolumidade pública.
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que a cocaína é a droga com o maior potencial de dependência
psicológica, sendo substância entorpecente altamente nociva ao organismo e de grande poder
destrutivo à saúde física e mental do usuário.
Para além, cabe repisar que o porte de droga no meio militar,
independentemente de sua quantidade, atinge preceitos de extrema relevância para Forças
Armadas, causando efetiva lesão ou perigo de lesão ao fragilizar os pilares norteadores da
caserna: a hierarquia e a disciplina, os quais estão relacionados ao dever militar.
O potencial de proporcionar efeito entorpecente extremo, que provoca
alterações físicas e psíquicas inestimáveis corrobora ainda mais para o afastamento da tese da
"maconha ontológica".
Desse modo, resta evidente que a tese "maconha ontológica" nada mais é que
uma alegação inconsistente e sem nem um respaldo legal pelo qual a Defesa buscou
descaracterizar uma ilegalidade.
Friso que, no ambiente castrense, o simples porte já é suficiente para
caracterização da conduta delitiva.
Portanto, as teses apresentadas pela Defesa, no que toca à absolvição, não
merecem ser acolhidas, sendo impositiva a manutenção da condenação.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença
condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001365696v18 e do código CRC 8295f595.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/11/2024, às 16:18:6
7000681-52.2023.7.00.0000
40001365696 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR